Tribunal: CARF
Processo: 18088.720209/2019-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-01-02

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18088.720209/2019-54
RESOLUÇÃO
1202-000.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LINDSAY FERRANDO E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
Sala de Sessões, em 12 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Leonardo de Andrade Couto
(Presidente). Ausente o conselheiro Roney Sandro Freire Correa.

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários interpostos por LINDSAY FERRANDO e pelos
devedores solidários Anderson José de Almeida Souza; Apoã Karasiak Santana; Luciana Ferro
Fl. 9326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720209/2019-54
2
Karasiak Santana; Luiz Gustavo Ferro; Mayara Carolina Ferro Pereira; Verquínia Teresa Gregório;
Bark Soluções On Line; Interlude Participações Ltda; LGF Comércio Eletrônico Ltda; e LGF -
Indústria E Comércio de Enxovais Ltda visando reformar o acórdão no 109-006.005 proferido em
29/04/2021 pela 2a turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) 09, que
considerou improcedentes as impugnações apresentadas. O julgado restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
IRPJ. OMISSÃO DE RECEITA. OPERAÇÕES COMERCIAIS NÃO ESCRITURADAS.
Caracteriza-se omissão de receita a falta de escrituração das operações comerciais
da pessoa jurídica que, regularmente intimada, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações,
cabendo ao Fisco proceder aos lançamentos de ofício dos tributos devidos sobre
os recursos mantidos à margem, mas identificados por notas fiscais obtidas em
sistemas de controle.
ARBITRAMENTO. ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL. CABIMENTO. CIRCULARIZAÇÃO.
A escrituração que contenha vícios e não reflita toda a movimentação da
empresa,
desconsiderada
também
mediante
circularização,
implica
o
arbitramento do lucro e exige a adoção dos procedimentos previstos no artigo
530 do Decreto 3000/99.
RECEITA BRUTA CONHECIDA.
O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, quando conhecida a receita bruta, será
determinado mediante a aplicação dos percentuais fixados no art. 519 e seus
parágrafos do RIR/1999, acrescidos de vinte por cento.
MULTA QUALIFICADA. DOLO. AGRAVAMENTO. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada e agravada, prevista no artigo 44, §1o e
2o da Lei no 9.430/96, se demonstrado que o procedimento adotado pelo
contribuinte enquadra-se em pelo menos uma das hipóteses tipificadas nos art.
71 a 73 da Lei no 4.502/64 e, regularmente intimado, não presta os
esclarecimentos necessários. A falta de escrituração das operações comerciais
praticadas por pessoa jurídica que opera em grupo empresarial de fato, com
práticas de confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica, impõe a
aplicação da penalidade qualificada.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE PERÍODO DE SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE.
O artigo 151 do CTN trata de suspensão da exigibilidade do crédito apurado, não
do congelamento do seu valor. Os juros de mora sobre tributos não pagos nos
prazos legais é o fator de atualização do valor da obrigação a fim de inibir prejuízo
ao erário por inadimplemento ou mera protelação ao pagamento.
Fl. 9327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720209/2019-54
3
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia Selic para títulos federais.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL; PIS E COFINS. DECORRÊNCIA.
Os lançamentos reflexos devem seguir o mesmo entendimento aplicado no
julgamento do lançamento principal se têm como fundamento as mesmas
infrações, em face da relação de causa e efeito que os vincula.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015, 2016
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA A ADMINISTRADOR DA
PESSOA JURÍDICA. ARTIGO 135, III, DO CTN. POSSIBILIDADE.
A prática de sonegação, fraude ou conluio configura infração de lei, e enseja a
responsabilização dos administradores da pessoa jurídica pelos fatos geradores
que ensejaram o surgimento da obrigação tributária.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I, CTN. INTERESSE COMUM. ATO
VINCULADO AO FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. ATO ILÍCITO.
A responsabilidade tributária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN decorre
de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato
jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária
como o ilícito que a desfigurou.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 124 DO CTN. INTERESSE COMUM. GRUPO
ECONÔMICO. PARECER NORMATIVO COSIT 04/2018.
O grupo econômico irregular decorre da unidade de direção, confusão patrimonial
e abuso da personalidade jurídica na operação das atividades empresariais de
mais de uma pessoa jurídica, o que demonstra a artificialidade da separação
jurídica de personalidade. Esse grupo irregular realiza indiretamente o fato
gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus integrantes possuem interesse
comum para serem responsabilizados nos termos do artigo 124, I, do CTN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 124, II DO CTN. INTERESSE COMUM. GRUPO
ECONÔMICO. CONTRIBUIÇÕES PARA SEGURIDADE SOCIAL.
Por designação legal estabelecida na Lei 8.212/91, as empresas que integram
grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelos
débitos de contribuições sociais.
PROVA EMPRESTADA. VALIDADE.
Fl. 9328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720209/2019-54
4
É válido o emprego no processo administrativo tributário de prova emprestada,
bem como de provas indiciárias. O que se toma emprestado são as provas, não as
conclusões, cabendo ao julgador efetuar a valoração das mesmas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015, 2016
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PEDIDO DE PERÍCIA.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, pedidos de diligências ou
perícias.
PROVA. JUNTADA POSTERIOR. PRECLUSÃO.
Em regra, a prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo
de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente, ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
ALEGAÇÕES DE
INCONSTITUCIONALIDADES.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE.
A apreciação de alegações de inconstitucionalidades e/ou ilegalidades é de
exclusiva competência do Poder Judiciário. O princípio da proporcionalidade não
podem ser utilizado para questionar a constitucionalidade da Lei. Matérias que as
questionam não são apreciadas na esfera administrativa. Traduz tal
posicionamento a Súmula no 2 do Carf.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O processo em litígio diz respeito ao lançamento de ofício do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ); Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); Contribuição para o
Programa de Integração Social (PIS); e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS) dos anos-calendário 2015 e 2016. Segundo a autoridade fiscal, as pessoas arroladas
como devedores solidários atuaram em conjunto por meio de grupo empresarial de fato, tendo
deixado de recolher os tributos e contribuições federais relacionados a parte das receitas
auferidas no período fiscalizado.
Por bem retratar o andamento processual até a data da sua decisão, valho-me, por
economia processual, do relatório integrante do acórdão recorrido, complementando-o em
seguida com os fatos supervenientes:
RELATÓRIO
1. Trata o processo de impugnações em face de auto de infração relativo ao
Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) no valor de R$ 2.150.573,95;
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) no valor de R$ 930.175,53;
Fl. 9329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720209/2019-54
5
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) no valor de R$
2.560.989,05 e Contribuição para o Pis/Pasep no valor de R$ 542.172,42,
referentes a fatos geradores ocorridos nos anos de 2015 e 2016, em face da
empresa Lindsay Ferrando, CNPJ 10.924.051/0001-63, com Responsabilização
Tributária Solidária de:
i) Anderson José de Almeida Souza - CPF 026.970.938-00 - Responsabilidade
Solidária de Direito e de fato;
ii) Bark Soluções On Line - CNPJ 08.439.039/0001-11 - Responsabilidade Solidária
de Fato;
iii) Interlude Participações Ltda – CNPJ 25.240.790/0001-03 - Responsabilidade
Solidária de Fato;
iv) LGF Comércio Eletrônico Ltda. – CNPJ 26.384.531/0001-19 - Responsabilidade
Solidária de Fato;
v) Apoã Karasiak Santana – CPF 270.092.988-82 - Responsabilidade Solidária de
Direito e de fato;
vi) Luciana Ferro Karasiak Santana - CPF 276.252.048-71 - Responsabilidade
Solidária de Fato;
vii) Luiz Gustavo Ferro - CPF 282.767.248-09 –Responsabilidade Solidária de Fato e
de direito;
viii) LGF - Indústria E Comércio de Enxovais Ltda – CNPJ 29.169.198/0001-13 -
Responsabilidade Solidária de Fato;
ix) Lindsay Ferrando – CPF 295.950.098-90 - Responsabilidade Solidária de Direito
e de fato;
x) Luiz Felipe Ferro – CPF 302.416.588-61 - Responsabilidade Solidária de Fato;
xi) André da Silva Santos – CPF 315.994.918-42 - Responsabilidade Solidária de
Direito;
xii) Mayara Carolina Ferro Pereira – CPF 433.323.768-88 - Responsabilidade
Solidária de Fato e de direito;
xiii) Verquínia Teresa Gregório – CPF 971.571.478-15 - Responsabilidade Solidária
de Direito e de fato.
2. Os autos de infração totalizam R$ 6.183.910,95, incluída a aplicação de multa
de ofício qualificada e agravada de 225%, acrescidos de juros moratórios
calculados até 01/2020. As autuações estão baseadas nas seguintes infrações:
i) IRPJ
Omissão de Receita - Receita bruta mensal na revenda de mercadorias.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos ao longo dos anos-calendário 2015 e 2016.
Fl. 9330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720209/2019-54
6
Artigo 3o da Lei 9.249/95. Artigo 537 do RIR/99.
Artigo 530, Inciso II do RIR, Artigo 47 Inciso II, b da Lei 8.981/95.
ii) CSLL
Falta de recolhimento da CSLL devida sobre receitas da atividade omitidas.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos ao longo dos anos-calendário 2015 e 2016.
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei no
8.034/90;
Art. 2o da Lei no 9.249/95;
Art. 29, inciso I, da Lei no 9.430/96;
Art. 22 da Lei no 10.684/03;
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no 11.727/08;
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95 com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei
no 11.941/09;
Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei no 12.715/12.
iii) COFINS
Incidência cumulativa padrão – Omissão de Receita – Insuficiência de
recolhimento da Cofins.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos ao longo dos anos-calendário 2015 e 2016.
Art. 8o da Lei no 9.718/1998;
Art. 1o da Lei Complementar no 70/91; art. 2o da Lei no 9.718/98;
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei
no 11.941/09;
Art. 3o da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Medida
Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei no
11.945/09.
iv) PIS
Incidência cumulativa padrão – Omissão de Receita - Insuficiência de
recolhimento do PIS.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos ao longo dos anos-calendário 2015 e 2016.
Arts. 1o da Lei Complementar no 7/70;
Arts. 2o, inciso I e 9o da Lei no 9.715/98;
Fl. 9331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720209/2019-54
7
Arts. 2o da Lei no 9.718/98;
Art. 8o, inciso I, da Lei no 9.715/98;
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei
no 11.941/09;
Art. 79, da Lei no 11.941/2009;
Art. 3o, da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Medida
Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei no
11.945/09.
v) Multa passível de redução.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos ao longo dos anos-calendário 2015 e 2016.
Artigo 44, § 1o e 2o, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no
11.488/07.
vi) Juros de Mora.
Enquadramento Legal:
Para fatos geradores a partir de 01/01/1997: percentual equivalente à taxa
referencial taxa do sist. espec. de liq. e custodia - Selic para títulos federais,
acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96.
3. No Relatório de Auditoria Fiscal (fls. 7.576/7.790), a autoridade fiscal explicita
as razões da autuação, que sucintamente se relata a seguir:
a) Após fazer a identificação da empresa fiscalizada com um breve histórico de
seu funcionamento e alterações realizadas nas suas atividades e no endereço,
informa que o procedimento de fiscalização foi destinado à apuração dos tributos
IRPJ, CSLL, Pis e Cofins cumulativos, anos-calendário 2015 e 2016.
b) Acrescenta que foram emitidos diversos TDPF-Diligências em nome de pessoas
físicas e jurídicas para circularização de valores e coleta de documentos. Com o
objetivo de evidenciar as provas, principalmente da confusão patrimonial como,
por exemplo, pagamentos de dívidas de membros da família Ferro sem o devido
reembolso à fiscalizada Lindsay ME ou busca da comprovação do motivo destes
pagamentos, conforme intimações encaminhadas para os membros da família
Ferro, principalmente em relação ao mentor do grupo, Luiz Gustavo, bem como
comprovar que as interpostas pessoas jurídicas constituídas pelo grupo “Grão de
Gente” em 2015, a saber: Apoã Karasiak Santana EPP, CNPJ 22.078.196/0001-70;
Luiz Roberto Ferro - ME, CNPJ 23.549.499/0001-96; Mayara Carolina Ferro Eireli
(Verquínia Teresa Gregório Eireli EPP), CNPJ 20.907.518/0001-10, e Romildo
Barbosa EPP - CNPJ no 22.009.513/0001-04, foram utilizadas como mero “celeiro”
de produção, sendo que toda venda era faturada de fato por sua controladora, a
Fl. 9332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720209/2019-54
8
empresa Bark Sistemas On Line, mas a receita era absorvida nas contas correntes
da fiscalizada Lindsay ME e que o grupo se utilizava da sua marca “Grão de
Gente”.
c) Informa que os lançamentos do IRPJ, da CSLL, da Cofins e do Pis foram objetos
de deste processo administrativo em análise (18088-720.209/2019-54) e que a
forma de tributação da fiscalizada foi por meio do lucro presumido e o regime de
apuração foi trimestral, conforme declarado na Escrituração Contábil Digital –
ECD/2016 e 2017, anos-calendário 2015 e 2016. Por sua vez, o lançamento de
IRRF sobre pagamentos sem causa gerou outro processo de no
18088.720210/2019-89.
Intimações Fiscais
d) Em 19/03/2018 a fiscalizada Lindsay ME tomou ciência do Termo de Início de
Ação Fiscal. Após a resposta e encaminhamento de parte dos documentos, foi
gerada a Intimação Fiscal no 001 de 11/06/2018 para reiterar itens não
respondidos no Termo de Início e exigir apresentação de reescrituração da
Escrituração Contábil Digital (ECD) pela ausência da conta “Bancos” e demais
exigências de controle contábil, conforme descrito em fls. 7.583/7.584.
e) Que em 20/06/2018 a fiscalizada tomou ciência da intimação 001/2018 e, já
tendo encerrado o prazo, não atendeu à Intimação Fiscal. Informa que a
fiscalizada autorizou o acesso às informações bancárias e as instituições
financeiras enviaram os dados das movimentações dos anos-calendário 2015 e
2016 da Lindsay ME. Dados da CEF, conta corrente no 00000334 – 7, agência no
4336; do Banco Itaú S.A., conta corrente no 15805-4, agência no 2973, e do
Bradesco quanto aos dados da conta corrente no HSBC no 1106-00523-63 (HSBC –
Kirton Bank, no 399, agência 1106 e conta corrente no 0002012-5, agência 7738).
f) Informa que procedeu a Intimação no 002, de 20/11/2018, onde reiterava o
cumprimento dos itens 3 a 5 da intimação anterior e pedia esclarecimentos das
divergências de valores identificados, conforme tabela constante na Intimação e
em fl. 7.586 do Relatório. Relata que obteve como resposta o transcrito a seguir:
“que a empresa possuía, nos anos referentes à fiscalização em comento, como sua
atividade principal a figura de um Marketplace, ou seja, uma espécie de shopping
center virtual onde diversas empresas ofereciam seus produtos, cujas
movimentação financeira se dava através da conta da peticionária, mas os
destinatários dos referidos valores, diminuídos da comissão cobrada pelo serviço
eram repassados à referidas empresas que se utilizavam do respectivo serviço.”
g) Após citar e descrever o funcionamento desta modalidade de negócio
“Marketplace” vaticina que a alegação de a fiscalizada realizar apenas
intermediação de vendas ou marketplace, através do site
www.graodegente.com.br, jamais foi provada, seja superficialmente, ou
categoricamente. E que, além disso, as provas coligidas vêm em sentido contrário.
Conclui que as alegações da fiscalizada Lindsay ME não tem qualquer
Fl. 9333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720209/2019-54
9
comprovação. Ao contrário, reforça à máxima “allegatio nihil et allegatum nom
probare paria sunt”, quer dizer “nada alegar e não provar o alegado são coisas
iguais”.
h) Constata que a fiscalizada Lindsay ME realizava revenda de produtos pelo site
www.graodegente.com.br, tanto quanto as interpostas pessoas jurídicas Romildo
Barbosa EPP; Luiz Roberto Ferro; Apoã Karasiak Santana EPP e Mayara Carolina
Ferro - Eireli, atualmente, Verquínia Teresa Gregorio Eireli - EPP. Acrescenta que
em todas as notas fiscais eletrônicas, averiguadas nesta fiscalização por
amostragem, consta como nome fantasia “Grão de Gente”, seja qual for a
empresa vendedora. Que as informações complementares da nota fiscal trazem
essas evidências, inclusive apresentam o mesmo telefone de contato (11) 3522-
8379, que pertence à central de atendimento do grupo Grão de Gente, conforme
se vê em pesquisa na página internet copiada ao Relatório.
i) Estas constatações são opostas às alegações de que seu faturamento advém de
operações de marketplace a fim de justificar as divergências do item “2” da
intimação, quanto à “tabela 01” da Intimação Fiscal 002/2018, constante em fls.
2.800. Ademais, a própria fiscalizada realizou operações de mercancia e não
comprovou recolhimentos de ISS ao município de Santos/SP nos anos de 2015 e
2016 que seria devido caso tivesse, efetivamente, realizado operações de
marketplace. Que em relação à ECD do ano de 2015 apenas escriturou um único
mês (dezembro/2015), conquanto também não foram escriturados os
lançamentos bancários nesse ano (2015), fato determinante para que a fiscalizada
fosse intimada para refazer a escrituração de 2015, quanto do ano seguinte
(2016), conforme item “5” da Intimação Fiscal 002/2018, de 20/11/2018, até
mesmo para que a auditoria fiscal pudesse analisar os documentos desses
lançamentos contábeis.
j) Afirma que a fiscalizada não provou a movimentação financeira referida no item
“2” quanto à “tabela 01” da Intimação Fiscal 002/2018 (fl. 2.800), porque o
faturamento das notas fiscais eletrônicas do grupo era repassado à conta da
fiscalizada Lindsay ME. A fiscalizada não conseguiu justificar documentalmente a
origem da movimentação financeira e comprovar a origem do dinheiro para
pagamento do fornecedor “Pingo de Gente”, listado no item “4”, da intimação
001/2018. Destaca que é a segunda vez que a fiscalizada não atendeu à intimação
fiscal, mas também deixou de atender outros itens, inclusive de outras intimações
implicando na aplicação da multa por falta de atendimento às intimações fiscais.
k) A penalização é reforçada pela falta de atendimento dos itens “5” e “6”, da
intimação 001/2018, reiterados na intimação 002/2018 e diante da ausência da
apresentação de planilha da receita bruta de revenda de produtos e de prestação
de serviços, e de não demonstrar como são contabilizadas suas vendas. Informa
que advertiu quanto ao disposto no art. 47, II, “a” e 51, da Lei 8.981/95, e outras
disposições que constaram dessa intimação, inclusive das Súmulas 30, 59 e 97 do
Fl. 9334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720209/2019-54
10
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF diante da possibilidade de
arbitramento do lucro.
l) A autoridade fiscal apresenta um detalhamento da Intimação Fiscal no 1 de
23/01/2019, na qual intimou a apresentar os comprovantes do repasse das
operações de intermediação de negócios, quanto aos repasses dos valores
movimentados de suas contas correntes e também para que apresentasse a razão
de ter realizado pagamentos de contratos de locação, entre outros, como
pagamentos a integrantes da família Ferro, que fosse esclarecido o vínculo
jurídico com estas pessoas, além de apresentar a relação de todos os pedidos
realizados nos anos de 2015 e 2016, que intermediou nas atividades de
“marketplace”. Que antes de decorrido o prazo dessa intimação, a fiscalizada
Lindsay ME, em 13/02/2019, requereu nova prorrogação de prazo para refazer a
escrituração das ECD dos anos calendário de 2015 e 2016. Tal pedido foi
indeferido por ausência de justificativa para novo pedido de prazo. Acrescentando
que a fiscalizada já havia sido intimada por duas vezes mais, com prazos
subseqüentes de vinte dias cada uma. Inclusive, passados oito meses, decorreria
assim tempo suficiente para providenciar todas àquelas informações, seja da
reescrituração das ECD dos anos de 2015 e 2016, quanto do atendimento dos
itens “4”; “5” e “6” da Intimação Fiscal 001/2018, de 15/03/2018, reiterados na
intimação 002/2018, de 20/11/2018.
m) Após detalhar em fls. 7.600/7.606 diversos contratos de aluguel e a respectiva
relação familiar e financeira envolvida, afirma que sobre os pagamentos dos
alugueres dos contratos referidos, os mesmos não foram declarados na ECD
original do ano 2015, até porque apenas o mês de dezembro/2015 foi escriturado,
e ainda de forma irregular. Logo, as informações desses pagamentos dos
alugueres para efeito de intimação da fiscalizada foram extraídas dos arquivos da
movimentação financeira da fiscalizada em relação às contas correntes no
3000003347, agência no 4336, da Banco Caixa; conta no 15805-4, agência no 2973,
do Banco Itaú e conta 0002012-5, agência 7738, do Banco Bradesco.
n) Quanto aos esclarecimentos de várias locações estarem sendo pagas pela
Lindsay ME, simplesmente afirmou “em razão de haver figurado nos mesmos
como locatária”. Entretanto, a fiscalizada tem apenas o contrato de aluguel do
imóvel da av. Ana Costa, 416, cj. 93 como locatária, logo esse item não foi
atendido diante da falta de comprovação. Do item “3”. Intimou para apresentar a
relação dos clientes das “operações de marketplace”, juntamente com seus dados
de telefone ou outro, a fim desta fiscalização pudesse entrar em contato com
esses clientes e confirmar que as vendas realizadas por intermediação da
fiscalizada seria mesmo serviços de “marketplace”. Todavia apresentou apenas e
tão somente a listagem das notas fiscais eletrônicas emitidas pelo grupo Grão de
Gente dos anos de 2015 e 2016, que recuperadas pelo sistema SPED foram
juntadas em arquivo não paginável “Relação de Notas Fiscais Eletrônicas 2015 a
2016” Logo esse item foi atendido parcialmente. Que se tratam das notas fiscais
emitidas pelas empresas Lindsay ME, Apoa Karasiak Santana EPP; Romildo
Fl. 9335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720209/2019-54
11
Barbosa EPP; Luiz Roberto Ferro ME e Mayara Carolina Ferro Eireli, CNPJ
20.907.518/0001-10,
atual
Verquinia
Teresa
Gregorio
Eireli
EPP,
que
movimentaram, em valores absolutos, R$ 106.572.263,59. Detalha os valores por
empresa em fl. 7.606.
o) Exigiu na intimação que fossem apresentados os comprovantes das “operações
de marketplace”, inclusive, para que destacasse o valor das comissões cobradas.
Esse item não foi atendido, seja pelas verificações em análise à frente, seja
porque não trouxe demonstrativo das comissões que alega cobrar das operações
de marketplace. Que apresentou um contrato, fl.463, envolvendo a interposta
pessoa jurídica de empresa Romildo Barbosa EPP que foi anexado para sustentar
as “operações de marketplace”. Que esse contrato não confere credibilidade,
porque ausente firma reconhecida das partes ou testemunhas. Que neste
contrato Romildo Barbosa EPP seria um destes “fornecedores” e que haveria uma
tabela de preços entre as partes, mas não foi juntada planilha alguma. Informa
que chama atenção o § 3o, da cláusula 5:“Entregar os produtos e/ou serviços na
forma e condições descritas na Tabela de Prazo Anexo, bem como identificar a
marca Grão de Gente nas embalagens de todas as mercadorias vendidas”. Afirma
que esta disposição não é uma operação de intermediação, mas de subordinação.
Haveria aqui uma obrigação de todo produto vendido pelo alegado “fornecedor”
ter a própria marca da fiscalizada, donde se infere que se está diante de um
contrato de fornecimento e não de intermediação.
p) Informa ainda que a cláusula 9, diz: "A Grão de Gente fará o pagamento ao
fornecedor das vendas efetivadas até o dia 30 do mês posterior ao da venda, bem
como entregará a competente nota fiscal de serviço no exato valor complementar
cobrado do consumidor final." Mas à Fiscalização Lindsay ME jamais trouxe
comprovantes destes alegados pagamentos à empresa Romildo Barbosa EPP, até
porque foi verificado que nos anos de 2015 a 2016 todas as notas fiscais emitidas
pela fiscalizada Lindsay ME foram de venda de produtos, jamais de prestação de
serviços.
q) Informa ainda em fl. 7.608 que nos contratos a fiscalizada se apresenta como
grupo econômico. E conclui que esse contrato de prestação de serviços de
marketplace entre a fiscalizada Lindsay ME e a Romildo Barbosa EPP foi forjado a
fim de atender ao item dessa intimação fiscal, tentando dissimular a situação
fraudulenta envolvendo a empresa fiscalizada e a interposta pessoa jurídica de
Romildo Barbosa EPP. Portanto, o item “4” não foi atendido.
r) Que o item 5 da Intimação não foi atendido. Trata-se de esclarecimentos sobre
repasses da fiscalizada para membros da família Ferro. Mas que o item 6 foi
atendido. Para a fiscalização somente o item 6 da intimação foi atendido. Que
reiterou por meio de outra intimação mas que não obteve informação adicional.
s) Emitiu a Intimação Fiscal no 3 de 08/09/2019 e essa intimação foi dividida em
03 partes: A Primeira Parte, quanto à reiteração dos itens “1”, “2”, “4” e “5” não
atendidos da Intimação Fiscal no 001/2019, de 23/01/2019; A Segunda Parte para
Fl. 9336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720209/2019-54
12
determinar a apresentação das provas de prestação de serviços de marketplace e
a Terceira Parte para provar a existência de fato da fiscalizada. Em relação à
primeira parte a intimada respondeu sem acrescentar qualquer informação. Cabe
inicialmente informar que houve o cumprimento da intimação fiscal 001/2018, de
11/06/18, quanto à reescrituração das ECD dos anos calendários de 2015 e 2016,
apenas em 13/02/2019, depois de oito meses e várias intimações, produzindo-se
daí todos os efeitos nesta auditoria fiscal, cujos arquivos foram juntados no
documento não paginável “ECD Reescrituradas anos 2015 e 2016”.
t) Com a retificação das ECD de 2015 e 2016, foi realizada conciliação bancária e
que apurou divergências, as quais detalhou na tabela de fls. 7.614. Da análise,
conclui que mesmo a contabilidade retificadora não ostenta credibilidade, dentre
outras razões a contabilidade foi considerada imprestável para aferição do lucro
do período. Acrescenta que o item “2.1” determinou a apresentação do Livro de
Registro de Prestação de Serviços e as respectivas guias quitadas do ISSQN. Que o
arquivo apresentado refere-se a dois livros digitais de prestação de serviços da
prefeitura de Santos dos anos de 2015 e 2016, fl. 561. Ocorre que foram
escriturados mais de duas semanas após esta intimação fiscal em 27/09/2019 e,
ainda, sem autenticação e, menos ainda, transmitido à secretaria da fazenda
municipal, mas os clientes dos registros desses supostos livros de prestação de
serviços não aparecem em nenhum dos lançamentos das ECD retificadoras dos
anos-calendário de 2015 e 2016.
u) Destaca o subitem 2.5 como sendo principal item dessa intimação que foi
totalmente negligenciado, visto que nesta oportunidade a fiscalizada deveria
comprovar documentalmente todos os lançamentos de sua contabilidade
retificadora, dos anos de 2015 e 2016, conforme planilha 04, denominada
“Lançamentos Contábeis Lindsay ME para serem comprovados”, constantes do
Anexo I dessa intimação fiscal. Entretanto, não apresentou nenhum documento.
Informa também que foi verificado diante da confusão patrimonial entre as
empresas Lindsay ME e Bark Sistemas On Line que a verdadeira Conta Caixa é
representada na empresa Bark.
v) Sobre a terceira parte da intimação, informa que os documentos
comprobatórios
foram
apresentados
apenas
parcialmente.
Não
foram
apresentadas provas de integralização de capital social; não foram atendidos os
subitens 1.5, 1.5 e 1.7, e demais respostas genéricas que, juntamente, com o fasto
de não ter sido mais encontrada a fiscalizada no endereço da Braz Cubas, 3/9, sala
506, bairro centro, Santos/SP, CEP 11013-161, além da ausência de provas de
capacidade operacional ou de existência de fato, deram suporte à representação
de baixa do CNPJ.
w) Em relação à intimação no 4 de 10/10/2019 foi pedida a comprovação de que
não criou ou mesmo gerenciava a empresa fictícia Romildo Barbosa EPP e
também provar a origem de tantos pagamentos realizados a terceiros, quanto a
membros do núcleo da família Ferro, inclusive, despesas de festas, de viagens, de
Fl. 9337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720209/2019-54
13
compra e manutenção de veículos, videogames, shoppings, etc. E sobre os
comprovantes dos lançamentos contábeis envolvendo a interposta pessoa jurídica
Romildo Barbosa EPP, CNPJ 22.009.513/0001-04, quanto ao “Lançamentos
contábeis Lindsay ME para Romildo Barbosa para serem comprovados”, constante
do Anexo II da intimação, fl. 619. Ao todo 46 lançamentos extraídos dos livros
Diário das Escriturações Contábeis Digitais - ECD dos anos-calendário de 2015 e
2016 da fiscalizada, reescrituradas e entregues em 13/02/2019, diante da
determinação fiscal no 001/2018, de 11/06/18. Que estes pagamentos
evidenciavam que a fiscalizada Lindsay ME foi criada e era utilizada para pagar
despesas da interposta empresa Romildo Barbosa EPP. Destaca um desses
lançamentos para pagamento da abertura da empresa Romildo Barbosa EPP cópia
em fl. 7.619 do registro.
x) Informa que a Fiscalizada respondeu apenas que “Reconhece a ausência de
formalidades quanto às operações em questão”. Informa a autoridade fiscal que
estes valores foram objeto de lançamento fiscal diante da falta de recolhimento
do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF neste processo. Assim, conclui a
fiscalização em fl. 7.620:
“ I. - A contabilidade ECD dos anos de 2015 e 2016 seja a original, quanto as
retificadoras são inidôneas e fazem prova desfavorável à fiscalizada LINDSAY ME;
II. - A ausência de comprovantes dos lançamentos contábeis selecionados para
auditoria fiscal;
III. - A existência de pagamentos sem causa ou não vinculados; de pagamentos
evidenciando confusão patrimonial entre as empresas do grupo GRÃO DE GENTE e
as interpostas pessoas jurídicas e de pagamentos de pessoais de membros da
família FERRO;
IV. - A falta de atendimento das intimações fiscais e,
V. A contabilidade contém erros e deficiências que a tornam imprestável para
identificar a efetiva movimentação financeira e para determinar o lucro do
período.”
Sobre Marketplace e o grupo econômico Grão de Gente
y) Após discorrer em fls. 7.620/7.626 sobre os conceitos da atividade comercial
que se estrutura em operações denominadas de Marketplace e apresentando as
evidências de que este modelo não se aplica ao caso do grupo econômico
fiscalizado, afirma tratar-se da existência, nos anos de 2015 e 2016, de uma
estrutura de grupo econômico que fracionava a receita bruta da venda de
mercadorias pela internet entre diversas interpostas pessoas jurídicas a fim de
recolher menos impostos.
z) Afirma que com a realização de diligências e das provas amealhadas restou
caracterizada a existência do grupo econômico composto pelas empresas “Bark
Soluções On Line”, atual Apoã Karasiak Santana Me, CNPJ 08.439.039/0001-11,
Fl. 9338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720209/2019-54
14
anteriormente Luiz Gustavo Ferro ME e a empresa Lindsay Ferrando ME, CNPJ
10.924.051/0001-63. Que, posteriormente, com a saída da empresa Lindsay ME,
houve a sucessão pelas empresas LGF Comércio Eletrônico Ltda, CNPJ
26.384.531/0001-19; LGF Indústria E Comércio de Enxovais Ltda, CNPJ:
29.169.198/0001-13 e Interlude Participações Ltda, CNPJ 25.240.790/0001-03.
Aa) Aponta ainda a transferência da empresa Bark Soluções para seu cunhado
Apoã Karasiak Santana, cuja formação não seria compatível para o negócio e que
sequer comprovou o pagamento pela aquisição da empresa. Aponta ainda mais
evidências de interposição de pessoa ao constatar que existem apenas 04
declarações de Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF de Apoã Karasiak Santana,
anos calendários 2008, 2010, 2017 e 2018. Sendo que em 2018 declarou ter
recebido de sua empresa Apoã Karasiak Santana ME ou simplesmente Bark
apenas R$ 35.800,00, valor que corresponde a 0,62%, ou seja, menos de 1% do
faturamento da empresa Bark de R$ 5.771.404,30, conforme receita bruta
acumulada de 2018 segundo declaração no 08439039201810001 transmitida ao
Simples Nacional.
ab) Por fim, após as diligências e investigações fiscais, a autoridade fiscal
apresenta algumas conclusões que caracterizam a existência do funcionamento
do grupo de fato, conforme trecho do Relatório Fiscal em fls. 7.630/7.631:
“1. - Similaridade de endereços (empresas citadas ou referidas no barracão de
Ibitinga, GPS 1°46'38"S 48°50'27"W);
2. - Gestão homogênea com o pagamento das contas ou administração (empresa
BARK corresponde ao RH, financeira e suporte técnico do site
www.gradodengete.com. Citam-se provas de imagens de click de anúncio da
Google, faturado à empresa LINDSAY ME, dona da marca “Grão de Gente”,
referente ao contrato “Id do cliente 4792356414”, pago com recursos da
interposta empresa ROMILDO BARBOSA EPP, fl. 2413, sendo relacionado ao
sistema da empresa BARK. Quanto ainda as provas da reclamação trabalhista
movido pelo programador Felipe Queiroz Drumond contratado por GUGA através
de empresa BARK SOLUÇÕES ON LINE, mas pago com recursos das empresas
LINDSAY ME e ROMILDO BARBOSA EPP, conforme Relatório de Análises de Ações
Judiciais, fls. 2608/2797;
3. - Outorga de procuração de uma empresa a outra (procurações públicas, cartas
de preposição entre partes e empregados de uma empresa defendendo a outra);
4. - Prestação de serviços de uma empresa em nome da outra (unicidade de
vendas das empresas apenas para empresas do grupo);
5. - Direção e/ou administração das empresas pelas mesmas pessoas e o controle
de uma pela outra (gerência e administração do grupo exclusivas de GUGA e
eventualmente de sua companheira LINDSAY FERRANDO, ou de sua funcionária
SUELLEN CARVALHO);
Fl. 9339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720209/2019-54
15
6. - Origem comum do capital e do patrimônio das empresas (não há provas de
integralização do capital das empresas LINDSAY FERRANDO, MAYRA CAROLINA
FERRO EIRELI, LUIZ ROBERTO FERRO ME, ROMILDO BARBOSA EPP, nem mesmo
das autuais empresas LGF INDUSTRIA E COMERCIO e INTERLUDE);
7. - Comunhão ou conexão de negócios (vendas de enxoval, moveis e roupas para
bebês);
8. - Utilização da mão-de-obra comum e elos indicando o aproveitamento direto
ou indireto por uma empresa da mão-de-obra contratada por outra (empregados
de uma empresa sendo encontrados por AR de citação em outra empresa, vide
proc. 1502830-40.2017.8.26.0236, ou certidões de oficial de justiça);
9. - Representação pela mesma banca de Advogados (Dr. ALEXANDRE FERNANDES
ANDRADE e, anteriormente, Amilcar Barreto de Barros Moreira, OAB/SP 349.457);
10. - Empresas abertas ou controladas pela mesma contadora (ANGELICA SPÓSTIO
AMADO);
11. - Históricos de ações judiciais que ligam uma empresa a outra (vide processos
trabalhistas, processos da empresa INTERLUDE), conforme demonstrativo das
análises das ações judiciais do grupo;
12. - Confusão patrimonial (processos judiciais; quanto extratos bancários
indicando que a fiscalizada LINDSAY ME adquiria produtos para membros da
família FERRO (festas, despesas diversas, veículos (moto BMW GUGA), etc),
quanto folha de pagamentos das interpostas pessoas jurídicas, despesas de
locação, entre outras);
13. – Inclusão inidônea de assinaturas da empresa ROMILDO BARBOSA EPP por
LUIZ FELIPE FERRO, quanto por sua sobrinha MAYARA FERRO.”
Ac) Entre as fls. 7.634 e 7.690 apresenta detalhadamente cada uma das 13
evidências que levaram aos lançamentos fiscais e demais providências nos
processos de fiscalização, chegando à seguinte conclusão, expressa em fl. 7.690,
conforme transcrição a seguir:
“5.2 - Da conclusão
Por tudo o que foi mencionado, diante destas contestação, provas e evidências de
provas, inclusive, aludindo ao Relatório de Análises de Ações Judiciais, fls.
2608/2797, que trouxe elementos de fraude, confusão patrimonial e abuso de
direito. Destacando abuso da personalidade jurídica em que foi desrespeitada a
autonomia patrimonial e operacional das interpostas pessoas jurídicas ROMILDO
BARBOSA EPP; LUIZ ROBERTO FERRO ME; MAYARA CAROLINA FERRO EIRELI, atual
VERQUINIA TERESA GREGORIO EIRELI EPP e APOÃ KARASIAK SANTANA EPP para
que a fiscalizada LINDSAY ME não recolhesse a tributação sobre o resultado real
das vendas do site www.graodegente.com.br, fracionando a receita bruta
daquelas através da sistemática do Simples Nacional.
Fl. 9340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720209/2019-54
16
Que a fiscalizada LINDSAY ME foi gerenciada pela empresa BARK SOLUÇÕES ON
LINE e seu empresário GUGA, auxiliado por seus sócios ANDERSON JOSÉ DE
ALMEIDA SOUZA e ANDRÉ DA SILVA SANTOS, quanto por sua cônjuge LINDSAY
FERRANDO e por pessoas da família FERRO, pincipalmente MAYARA FERRO e LUIZ
FELIPE FERRO.
Que diante da confusão patrimonial e interesse comum, são os responsáveis pelo
engendramento do grupo GRÃO DE GENTE, que se locupletou dolosamente
através do fracionamento da receita bruta pela sistemática do Simples Nacional a
fim de recolher menos tributos, caracterizando planejamento tributário ilícito.”
Ad) Entre as fls. 7.691 e 7.715 a Fiscalização apresenta informações resultantes de
investigação e das diligências que procedeu nas diversas empresas associadas à
fiscalizada, são elas:
Empresa Bark Soluções On Line;
Empresa Romildo Barbosa – EPP;
Empresa Luiz Roberto Ferro – ME;
Empresa Mayara Carolina Ferro Eireli, Atual Verquinia Teresa Greg. Eireli EPP;
Empresa LGF – Comércio Eletrônico Ltda;
Empresa LGF Indústria E Comércio de Enxovais Ltda;
Empresa Interlude Participações Ltda.
Identificação dos Tributos e Acréscimos Legais
Da escrituração contábil digital imprestável
Ae) Informa que mesmo as ECD retificadoras não têm suporte probatório e que os
saldos bancários não conciliavam com a escrituração, caracterizando sua
imprestabilidade. Informa que reiteradamente advertiu o contribuinte das
conseqüências da não apresentação de documentos compatíveis com a realidade
fática. Que a resposta genérica do contribuinte ao reconhecer a ausência de
formalidade quanto à parte de suas operações implicaria no arbitramento de
lucros para apuração dos tributos devidos.
Do Arbitramento do lucro e da receita bruta
Af) considerando a imprestabilidade da contabilidade e o disposto no art. 47,
inciso II, letra “b”, da Lei 8.981/1995 c/c o art. 530, inc. II, do Decreto 3.000/99
(RIR/99), vigente à época, atualmente, inc. III, art. 603, do Decreto 9.580/2018
(RIR/208) e súmulas CARF 59 e 97, o lucro da fiscalizada Lindsay ME deve ser
apurado por arbitramento e também porque não foram transmitidas
escriturações das interpostas pessoas jurídicas Luiz Roberto Ferro ME; Apoã
Karasiak Santana EPP e Mayara Carolina Ferro Eireli EPP.
Ag) Reforça seu entendimento afirmando que mesmo os contribuintes optantes
pelo Simples Nacional estão obrigados à guarda e manutenção de específicos
Fl. 9341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720209/2019-54
17
livros contábil-fiscais, como os livros caixa, diário e razão, quanto da respectiva
documentação de suporte. A obrigatoriedade de guarda e manutenção do livro
caixa (arts. 26, §2°, 29, inc. VIII, da LC 123/2006, c/c art. 3°, inc. I, da Resolução
CGSN 10/2007, assimilada pela Resolução CGSN 94/2011), ou, à sua falta, de
guarda e manutenção dos livros diário e razão (art. 3°, §3°, da Resolução CGSN
10/2007, assimilada pela Resolução CGSN 94/2011, em seu art. 61, §3°). Sendo
certo que, num ou em outra situação, obrigatório que neles se anote a respectiva
movimentação financeira.
Ah) Que a fiscalizada foi intimada a apresentar “demonstrativo da receita bruta de
venda de bens à alíquota de 8% e32%, relativos aos anos calendários de 2015 e
2016”, conforme item “6” da intimação fiscal n° 001/2018, de 11/06/2018, fl. 388,
e cientificada em 20/06/2018, fl. 390, deixou de atender dentro do prazo toda
essa intimação fiscal. E nunca apresentou, durante o período desta fiscalização,
qualquer tipo de demonstrativo de base de cálculo de sua receita bruta. E como
as originais das ECD não continham a conta caixa escriturada, entre outros erros
de escrituração, quanto também as ECD retificadoras foram forjadas para atender
a fiscalização diante da demora da apresentação, quanto da falta de documentos
embasando os lançamentos contábeis, a contabilidade foi julgada imprestável
para determinar o lucro da fiscalizada.
Da receita bruta
Ai) Que para apuração da Receita Bruta dos anos-calendário 2015 e 2016, sendo,
relativamente, conhecida diante das NFe emitidas nesse período e do objeto
social ser a revenda de mercadorias. Sendo assim apurada pelo o produto da
revenda de bens entre 2015 e 2016, excluídas as vendas canceladas, os descontos
incondicionais concedidos e as devoluções de vendas, conforme planilhas de
Notas Fiscais Eletrônicas incluídas no arquivo não paginável denominado
"Planilhas de NF anos 2015 a 2016".
Aj) Que totalizou as receitas brutas das empresas Romildo Barbosa EPP, Luiz
Roberto Ferro ME, Mayara Carolina Ferro Eireli EPP E Apoã Karasiak Santana EPP,
conjuntamente com a receita bruta da fiscalizada e encontram-se totalizadas na
coluna “A” do demonstrativo 08 do Relatório Fiscal.
Ak) Acrescenta que foi subtraída do valor das bases de cálculo das contribuições
sociais que foram declaradas pela fiscalizada, quanto pelas interpostas pessoas
jurídicas Romildo Barbosa EPP e Luiz Roberto Ferro ME, que se encontram
totalizadas na coluna “E”. Sendo que a coluna “F” é o resultado dessa subtração e
o valor positivo representa o tributo que não foi declarado espontaneamente e
considerado para efeito de lançamento fiscal dos tributos devidos.
Al) Considera que o grupo econômico criou ardilosamente as interpostas pessoas
jurídicas Romildo Barbosa Epp; Luiz Roberto Ferro Me; Apoã Karasiak Santana EPP
e Mayara Carolina Ferro EPP, a fim de fracionar a receita bruta da revenda de
enxovais e artigos de bebê e congêneres através do site
www.graodegente.com.br. Quanto da absoluta prova de constituição regular,
Fl. 9342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720209/2019-54
18
autonomia, operacional e financeira e existência de fatos dessas empresas. Que
agindo assim infringiu princípios contábeis, dentre eles, o da entidade, de Lei
Civis, dentre elas, o disposto nos arts. 980-A, 1.179, 1.180, do Código Civil, quanto
Instruções Normativas, dentre elas, o disposto na alínea "a", inc. II, art. 29, da IN
1.863/2018, entre outras disposições, como a Lei Complementar 123/2006 em
seu art. 69. Portanto, os negócios jurídicos praticados por essas interpostas
pessoas jurídicas são desconsiderados por esta fiscalização, porque eivados de
vício, considerando assim que as receitas brutas de todas as interpostas pessoas
jurídicas de fato pertencem à fiscalizada, possibilitando o lançamento dos tributos
devidos, em conformidade com os arts. 142 e 149, inc. VII, do Código Tributário
Nacional.
Am) Considera, assim, que houve planejamento tributário de fracionar a receita
bruta que deveria ter sido tributada exclusivamente na empresa fiscalizada, o que
teria permitido ao grupo utilizar a sistemática de apuração dos tributos pelo
Simples Nacional por ser aquela mais vantajosa em relação à tributação normal.
an) Informa que constatou que consolidação das vendas do grupo econômico nos
anos calendários de 2015 e 2016 ultrapassou o limite da receita bruta global
determinado no inc. II, do art. 3o, da Lei Complementar 123/2006 e inc. I, do art.
15, da então Resolução CGSN 94/2011, vigente até 31/07/2017 (revogação pela
Resolução CGSN 140/2018), conforme aponta a soma das colunas do
demonstrativo 07 do Relatório. Assim, a fiscalizada deveria ter reconhecido como
suas essas vendas e levado à tributação normal, presumida ou real. Nestes termos
restou caracterizada a omissão da receita bruta da fiscalizada em relação à
revenda de produtos pelo site www.graodengente.com.br entre os anos de 2015
e 2016.
Ao) Que essas provas da infração de excesso de receita bruta decorrente da
omissão de receitas, foram obtidas através do Sistema Público de Escrituração
Eletrônica- SPED, de onde foram obtidas as notas fiscais eletrônicas de saídas de
vendas realizadas por intermédio do site. E estas notas estão todas anexadas no
arquivo não paginável denominado “Relação de Notas Fiscais Eletrônicas 2015 a
2016”.
Da Dedução
Ap) Informa que parcelas do valor recolhido são destinadas ao IRPJ, à CSLL, ao PIS
e à Cofins e, uma vez que foram identificados recolhimentos ao Simples Nacional
em nome da interpostas pessoas jurídicas Romildo Barbosa EPP; Apoã Karasiak
Santana EPP e Mayara Carolina Ferro Eireli EPP, foram considerados pela
Fiscalização, conforme demonstrativo 10 do Relatório. E as parcelas do IRPJ, da
CSLL, do PIS e da Cofins que compõem o Simples Nacional recolhido foram
utilizadas para deduzir os valores lançados de ofício na empresa Lindsay ME.
Aq) Em fls. 7.720/7.721 apresenta a tabela de valores e somatórios das notas
fiscais eletrônicas utilizadas na composição da base de cálculo da Receita Bruta,
separado por empresa, totalizando R$ 97.133.816,63. Que após abater os valores
Fl. 9343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720209/2019-54
19
de base de cálculo utilizados pelas empresas para pagamentos das contribuições,
a diferença de base de cálculo restou em R$ 29.345.538,73, conforme
Demonstrativo 08 em fl. 7.721. Acrescenta que foram excluídos os descontos
incondicionais, ou seja, ficando apenas os valores dos itens que compõem o valor
total da NF-e e que são informados pelo contribuinte nesse documento fiscal. Que
posteriormente, essa apuração foi consolidada mensalmente e subtraído o valor
total das devoluções de clientes do mesmo CNPJ e mês para então encontrar o
valor consolidado da receita bruta no período.
Ar) Informa que sobre o valor da base de cálculo apurada aplicou percentual de
9,6% sobre a receita bruta na revenda de mercadorias, considerando a apuração
da diferença pelo regime lucro arbitrado para IRPJ e para a CSLL aplica-se a
mesma base de acordo com o artigo 57 da Lei 8.981/95.
As) Informa ainda que por se tratarem de receita bruta, os valores também
compuseram as bases de cálculo da Cofins e do PIS lançados de ofício, em que a
apuração é feita pelo regime cumulativo.
At) Em fls. 7.724/7.725 consta planilha com os valores pagos espontaneamente
pela fiscalizada e demais empresas discriminados por tributos e por período de
apuração, e no Demonstrativo 10 (fls. 7.725/7.726), o resumo dos valores mensais
por período e tributo a serem deduzidos no lançamentos.
Das multas agravadas
Au) Afirma que restou comprovado ao longo do Relatório de Auditoria Fiscal e
pelo Relatório de Análises Judiciais, fls. 2.608/2.797, a prática de operações
dolosas, visando a sonegação tributária que repercute na decadência, levando o
prazo a ser contado na forma do artigo 173, I do CTN.
Aj) Que a prática de fraude na sistemática do Simples Nacional visando o
locupletamento ilícito às custas do erário público para financiar e potencializar a
venda de enxovais infantis pela internet e que as empresas Romildo Barbosa EPP
e Luiz Roberto Ferro ME, interpostas pessoas jurídicas do grupo, foram encerradas
irregularmente, justamente para ocultarem os reais beneficiários do grupo
econômico. Assim, concluiu que esses comportamentos, permitem a aplicação do
percentual de 150%.
Av) Que identificou várias saídas de recursos da fiscalizada Lindsay ME para as
empresas interpostas do grupo a título de “marketplace” que não foram
comprovados. Que nestes casos, os registros foram falseados para esconder o
motivo do ingresso dos recursos e para registrar a saída aos reais beneficiários.
Que isto restou caracterizado quando a fiscalizada Lindsay ME apresentou
declarações de ECD inverídicas, visando unicamente não mostrar a realidade de
seus negócios, caracterizando a clara intenção de sonegação.
Aw) que a fiscalizada Lindsay ME omitiu rendimentos tributáveis para que o Fisco
não tivesse o conhecimento dos rendimentos auferidos pelo grupo econômico
Grão de Gente durante os anos calendários de 2015 e 2016, caracterizando a
Fl. 9344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720209/2019-54
20
conduta para impedir ou retardar o conhecimento dos fatos geradores por parte
da autoridade fazendária, o que em tese, caracterizaria a sonegação descrita no
artigo 71 da Lei no 4.502/1964.
Ax) Considerou também que a falta de esclarecimentos às intimações no curso do
procedimento fiscal, o qual viola o dever de colaboração do sujeito passivo, sendo
tal comportamento passível de reprimenda administrativa, mediante majoração,
em 50% da multa de ofício. Afirma que desde o início da ação fiscal (19/03/2018)
a fiscalizada Lindsay ME se encontra em mora com o atendimento dos diversos
itens e subitens das intimações fiscais, os quais foram listados em fls. 7.729/7.730
dos autos.
Da responsabilidade solidária do grupo econômico
ay) Afirma que restaram evidenciados o abuso da personalidade e confusão
patrimonial, pela forma como as empresas se entrelaçam, seja porque possuem a
mesma contadora (Angélica); do mesmo grupo familiar (Ferro); ramo de negócio
(enxovais,
roupas
infantis);
mesma
plataforma
de
vendas
(www.graodegente.com.br); uso comum e compartilhamento da mesma marca
(“Grão de Gente”); unicidade gerencial, laboral, patrimonial e financeira numa
única empresa (Bark); unicidade de procuração à mesma funcionária (Suellen);
endereço semelhante ou próximo (bairro Gonzaga, av. Ana Costa); vinculações de
pagamentos (falta de entidades distintas e documentação comprobatória),
inclusive para construção de empreendimentos de uma a outra empresa
graciosamente (compra do “barracão Ibitinga”), e, principalmente, todas
direcionadas a uma única pessoa (Guga). São fins perpetrados com o intuito de
fraudar o Fisco. Portanto, mostra-se justificada a responsabilização patrimonial
dos responsáveis, enquanto beneficiários finais do abuso praticado, em benefício
próprio, responsabilizados pelos tributos devidos.
Az) Quanto aos motivos que levaram referidas pessoas físicas e jurídicas a serem
sujeitos passivos solidários, há respaldo no art. 124, inc. I e II, do CTN, e decorre
de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato
jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária
como o ilícito que a desfigurou, logo, bastaria haver proveito econômico para
ensejar a aplicação. Quanto ao enquadramento no art. 135, do CTN, o fato de ser
sócio ou responsável ou diretor de alguma das empresas delituosas caracteriza
esta solidariedade, isto porque esta fiscalização apurou sonegação pelas
empresas Romildo Barbosa EPP e Luiz Roberto Ferro ME, conluio entre as
empresas Bark e Lindsay ME e fraude na constituição das interpostas pessoas
jurídicas, que são infrações à Lei, com a caracterização de abuso de
personalidade, desvio de finalidade e confusão patrimonial, que resultam
solidariedade também em relação às sucessoras do grupo: LGF Comércio
Eletrônico Ltda; LGF Indústria E Comércio de Enxovais Ltda e Interlude
Participações Ltda, inclusive, seus administradores e sócios.
Fl. 9345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720209/2019-54
21
Aaa) Em fls. 7.736 a 7.788 apresenta um quadro com as informações referentes a
cada uma das pessoas físicas e jurídicas, seus vínculos, implicações e
responsabilidade tributária. Entre as fls. 3.015 e 3.058 é apresentado um
detalhamento das informações que embasaram cada uma das atribuições de
Responsabilidade Tributária Solidária para cada uma das pessoas físicas e
jurídicas.
CIÊNCIA E IMPUGNAÇÕES
4. No dia 21/02/2020 foi realizada a ciência do Termo de Ciência de Lançamentos
e Encerramento Parcial do Procedimento Fiscal – Responsabilidade Tributária, do
Relatórios Fiscal e do Auto de Infração para a empresa Lindsay Ferrando, por meio
de Edital publicado em 06/02/2020, conforme consta em fl. 7.973, após
devolução de AR dos correios, conforme documentos em fls. 3.189/3.190.
4.1. Em 18/02/2020 foi protocolada a impugnação da empresa fiscalizada Lindsay
Ferrando, constante em fls. 7.988/8.069.
5. No dia 21/02/2020 foi realizada a ciência do Termo de Ciência de Lançamentos
e Encerramento Parcial do Procedimento Fiscal – Responsabilidade Tributária, do
Relatórios Fiscal e do Auto de Infração para André da Silva Santos, por meio de
Edital publicado em 06/02/2020, conforme consta em fl. 7.972, após devolução
de AR dos correios.
5.1. Não foi localizado registro de apresentação de impugnação.
6. No dia 21/02/2020 foi realizada a ciência do Termo de Ciência de Lançamentos
e Encerramento Parcial do Procedimento Fiscal – Responsabilidade Tributária, do
Relatórios Fiscal e do Auto de Infração para Luiz Felipe Ferro, por meio de Edital
publicado em 06/02/2020, conforme consta em fl. 7.974, após devolução de AR
dos correios, registrada em fls. 7.968.
6.1. Não foi localizado registro de apresentação de impugnação.
7. No dia 24/01/2020 foi realizada a ciência do Termo de Ciência de Lançamentos
e Encerramento Parcial do Procedimento Fiscal – Responsabilidade Tributária, do
Relatórios Fiscal e do Auto de Infração para Anderson José de Almeida Souza, por
meio de AR dos correios, registrado em fl. 7.975.
7.1. Em 20/02/2020 Foi Protocolada a impugnação de Anderson José De Almeida
Souza, Constante Em Fls. 8.119/8.157.
8. No dia 24/01/2020 foi realizada a ciência do Termo de Ciência de Lançamentos
e Encerramento Parcial do Procedimento Fiscal – Responsabilidade Tributária, do
Relatórios Fiscal e do Auto de Infração para Apoã Karasiak Santana, por meio de
AR dos correios, registrado em fl. 7.976.
8.1. Em 20/02/2020 foi protocolada a impugnação de Apoã Karasiak Santana,
Pessoa Física, CPF 270.092.988-82, constante em fls. 8.162/8.199.
Fl. 9346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720209/2019-54
22
9. No dia 24/01/2020 foi realizada a ciência do Termo de Ciência de Lançamentos
e Encerramento Parcial do Procedimento Fiscal – Responsabilidade Tributária, do
Relatórios Fiscal e do Auto de Infração para Bark Soluções on Line, por meio de AR
dos correios, registrado em fl. 7.977.
9.1. Em 20/02/2020 foi protocolada a impugnação de Bark Soluções on Line /
Apoã Karasiak Santana, Pessoa Jurídica, CNPJ 08.439.039/0001-11, constante em
fls. 8.206/8.243.
10. No dia 24/01/2020 foi realizada a ciência do Termo de Ciência de
Lançamentos e Encerramento Parcial do Procedimento Fiscal – Responsabilidade
Tributária, do Relatórios Fiscal e do Auto de Infração para Interlude Participações
Ltda, por meio de AR dos correios, registrado em fl. 7.978.
10.1. Em 26/02/2020 foi protocolada a impugnação da empresa Interlude
Participações Ltda, constante em fls. 8.442/8.485.
11. No dia 24/01/2020 foi realizada a ciência do Termo de Ciência de
Lançamentos e Encerramento Parcial do Procedimento Fiscal – Responsabilidade
Tributária, do Relatórios Fiscal e do Auto de Infração para Lindsay Ferrando, por
meio de AR dos correios, registrado em fl. 7.979.
11.1. Não foi localizado registro de apresentação de impugnação.
12. No dia 24/01/2020 foi realizada a ciência do Termo de Ciência de
Lançamentos e Encerramento Parcial do Procedimento Fiscal – Responsabilidade
Tributária, do Relatórios Fiscal e do Auto de Infração para Luciana Ferro Karasiak
Santana, por meio de AR dos correios, registrado em fl. 7.981.
12.1. Em 21/02/2020 foi protocolada a impugnação de Luciana Ferro Karasiak
Santana, constante em fls. 8.346/8.383.
13. No dia 24/01/2020 foi realizada a ciência do Termo de Ciência de
Lançamentos e Encerramento Parcial do Procedimento Fiscal – Responsabilidade
Tributária, do Relatórios Fiscal e do Auto de Infração para Luiz Gustavo Ferro, por
meio de AR dos correios, registrado em fl. 7.980.
13.1. Em 21/02/2020 foi protocolada a impugnação de Luiz Gustavo Ferro,
constante em fls. 8.300/8.337.
14. No dia 24/01/2020 foi realizada a ciência do Termo de Ciência de
Lançamentos e Encerramento Parcial do Procedimento Fiscal – Responsabilidade
Tributária, do Relatórios Fiscal e do Auto de Infração para Mayara Carolina Ferro
Pereira, por meio de AR dos correios, registrado em fl. 7.982.
14.1. Em 20/02/2020 foi protocolada a impugnação de Mayara Carolina Ferro
Pereira, constante em fls. 8.250/8.292.
15. No dia 24/01/2020 foi realizada a ciência do Termo de Ciência de
Lançamentos e Encerramento Parcial do Procedimento Fiscal – Responsabilidade
Fl. 9347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720209/2019-54
23
Tributária, do Relatórios Fiscal e do Auto de Infração para Verquínia Tereza
Gregório, por meio de AR dos correios, registrado em fl. 7.983.
15.1. Em 19/02/2020 foi protocolada a impugnação de Verquínia Tereza Gregório,
constante em fls. 8.073/8.114.
16. No dia 24/01/2020 foi realizada a ciência do Termo de Ciência de
Lançamentos e Encerramento Parcial do Procedimento Fiscal – Responsabilidade
Tributária, do Relatórios Fiscal e do Auto de Infração para LGF Comércio
Eletrônico Ltda, por meio de AR dos correios, registrado em fl. 7.984.
16.1. Em 26/02/2020 foi protocolada a impugnação da empresa LGF Comércio
Eletrônico Ltda, constante em fls. 8.499/8.535.
17. No dia 30/01/2020 foi realizada a ciência do Termo de Ciência de
Lançamentos e Encerramento Parcial do Procedimento Fiscal – Responsabilidade
Tributária, do Relatórios Fiscal e do Auto de Infração para LGF Indústria e
Comércio de Enxovais Ltda, por meio de AR dos correios, registrado em fl. 7.985.
17.1. Em 26/02/2020 foi protocolada a impugnação da empresa LGF Indústria e
Comércio De Enxovais Ltda, constante em fls. 8.395/8.430.
DAS IMPUGNAÇÕES
18. A seguir, resumo de conteúdo das impugnações apresentadas pela fiscalizada
e pelos responsáveis tributários solidários.
19. IMPUGNAÇÃO DE LINDSAY FERRANDO - CNPJ 10.924.051/0001-63.
a) Entre as fls. 7.988/8.006 a impugnante discorre sobre a autuação recebida,
sobre as informações que embasaram a auditoria fiscal, sobre os argumentos da
Fiscalização quanto à existência de grupo empresarial de fato, quanto à
inexistência das operações de Marketplace e sobre os motivos que levaram à
consideração de não atendimento das intimações fiscais.
b) Informa que é detentora da marca "Grão de Gente", com depósito junto ao
INPI datado de 19/09/2013, pedido deferido em 26/04/2016, concessão de
registro com data de 12/07/2016 e com vigência até 12/07/2026, constante do
processo no 840648E00. Que a marca de sua propriedade possui natureza de
serviço, não de produtos. Que a intenção era justamente sua utilização em
atividade prestadora de serviço, qual seja, intermediação de negócios digitais,
denominados usualmente de "marketplace".
c) Que esta foi a operação em que funcionou a impugnante nos anos de 2015 e
2016, conforme respondeu em intimações fiscais recebidas. Que os valores que
circulavam em sua conta não eram valores pertinentes à sua receita, mas sim
valores de terceiros que utilizavam o seu site de serviços (marketplace) para ali
encamparem operações de venda e compra de seus produtos. E que os produtos
em questão eram vendidos no site Grão de Gente, cuja plataforma fora
desenvolvida pela empresa Bark Soluções On Line.
Fl. 9348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720209/2019-54
24
d) Acrescenta que não existiam divisão de receitas para permanência no Simples
configurando planejamento fiscal ilícito, mas sim a utilização de um canal de
venda de marketplace por inúmeras empresas.
e) Alega que diferentemente do afirmado pela Fiscalização, não havia qualquer
produto comercializado com a marca da impugnante. Afirma que colacionou aos
autos inúmeros documentos fiscais que comprovam que a mesma nunca efetuara
quaisquer vendas diretamente aos consumidores do site. Destaca o documento
de fls. 2.866, por ser uma foto de produto fabricado pela empresa Adriel de Souza
Pereira Landim) com marca Grão de Gente colocada no produto babador. A
fotografia do referido produto fora tirada em meados de 2019. A empresa em
comento não mantém, atualmente, qualquer relação comercial com a
impugnante. Isso porque, a partir do ano de 2018, a empresa LGF Comércio
Eletrônico Ltda passou a ser detentora da marca "Grão de Gente".
f) Afirma que não há uma nota fiscal de venda da impugnante emitida
diretamente à consumidores. Todas as vendas efetuadas no site o eram através
de terceiros, sendo que alguns são os mencionados pela fiscalização como
pessoas interpostas. Que farta documentação comprobatória das referidas
alegações fora desconsiderada pelo agente fiscal tão somente porque o mesmo
mencionou não ser obrigado a se debruçar sobre os documentos ofertados em
razão do trabalho que teria. Que os consumidores que se utilizam do canal do
marketplace para adquirir produtos possuem um canal de atendimento exclusivo
no próprio endereço eletrônico escolhido.
g) Em relação à ausência de comprovação de recolhimento de ISS ao município de
Santos/SP nos anos de 2015 e 2016, reconhece não haver realizado os
recolhimentos sobre os tributos incidentes sobre sua operação, mas que a falta de
recolhimentos do tributo não é argumento que ampara a inexistência da atividade
de marketplace, mas sim, argumento que apontaria para uma possível hipótese
de sonegação fiscal ante o sujeito ativo competente, qual seja, a
municipalidade.de Santos.
h) Em relação à ausência de comprovação da origem dos recursos para
pagamento do fornecedor Pingo de Gente, afirma que demonstrou a origem dos
referidos recursos na venda através do canal do marketplace utilizado pelo
fornecedor Pingo de Gente, sendo que o agente fiscal não considerou válida
referida documentação.
i) Sobre os repasses de intermediação alegada pelo impugnante no valor
identificado pela fiscalização de R$ 106.572.263,59, informa que os documentos
foram apresentados na fiscalização. Que foram demonstrados contratos utilizados
pela impugnante na sua relação comercial com seus clientes que se utilizavam do
seu canal de marketplace, revelando a existência da relação jurídica comercial do
marketplace. Afirma também a inexistência de relação de subordinação entre as
empresas ao grupo empresarial.
Fl. 9349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720209/2019-54
25
j) Argumenta que teve pedido de prorrogação de atendimento à intimação
negado. Que o mesmo se justificara inclusive pelas exigências arbitrárias do
agente fiscal que buscou aplicar ditas exigências ao seu critério pessoal,
desprovido de qualquer fundamentação legal que amparasse sua pretensão de
análise da constituição probatória dos autos.
k) Afirma que existem inúmeras notas de prestação de serviços emitidas pela
impugnante, inclusive para diversas empresas que sequer integram o suposto
grupo econômico. Que a Fiscalização não teria analisado corretamente os
documentos apresentados sob argumento de que teria sido entregue sem ordem.
Afirma que os agentes não primaram pela busca da verdade real.
l) Quanto à não apresentação de comprovantes de pagamentos à família Ferro, à
imprestabilidade da contabilidade, e sobre os livros e tributos municipais,
argumenta que a Fiscalização optou por não averiguar a documentação de forma
arbitrária, pois escolheu a facilidade ante o trabalho. Que se houve fraude em
relação às informações prestadas à Prefeitura de Santos, a competência tributária
da referida argüição seria da própria municipalidade. Que as constatações da
Fiscalização desprestigia o princípio da verdade real e fere de morte o pacto
federativo brasileiro.
m) Sobre a conta Caixa da fiscalizada ser de fato a conta Caixa da empresa Bark;
sobre o endereço não localizado e a ausência de prova de capacidade operacional,
afirma que não possui qualquer fundamento que ampare tal premissa. Que seria
uma falácia desprovida de motivação idônea a questão da conta Caixa. Os demais
argumentos acerca da não localização da impugnante e da ausência de
integralização do capital social possuem intuito claro de inserir no contexto de co-
responsável a titular da fiscalizada. Afirma que a impugnante encontra-se sediada
no endereço mencionado. O que de fato ocorreu é que havia uma divergência
entre o número da sala onde a mesma se localiza e o cadastro municipal de IPTU
da mesma, por um equívoco da municipalidade.
Sobre o grupo econômico
n) Alega que a empresa Bark, atual Apoã Karasiak Santana ME, anteriormente Luiz
Gustavo Ferro ME, se trata de uma empresa de tecnologia da informação e de
marketing digital, a qual possui outros clientes que não a impugnante. Tais
documentos comprobatórios compõem os autos também e sequer são
mencionados pelo agente fiscal. O fato do companheiro da titular da fiscalizada
haver sido titular da referida empresa nada tem haver com o objeto da presente
fiscalização. Argumenta ainda que a empresa LGF Comércio Eletrônico foi criada
em meados de 2018, com objeto totalmente diverso da impugnante. Essa
empresa possui como atividade operações de e-commerce e não de marketplace.
Isso justifica inclusive o equívoco grosseiro cometido pela agente fiscalizador. A
impugnante como já mencionado era detentora da marca de serviços "Grão de
Gente" para atividades de marketplace. Já a empresa em comento comercializa
produtos da marca "Grão de Gente'', pagando royalites para a impugnante,
Fl. 9350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720209/2019-54
26
informação esta que também já consta dos autos. Quanto à empresa Interlude, se
trata de uma empresa patrimonial em nome do sócio da empresa LGF Comércio
para o planejamento tributário da gestão de seu patrimônio. Tal empresa está no
seu nome e não há qualquer irregularidade nisso. Resta demonstrado a
inexistência de interesse comum das referidas empresas que ensejem a conclusão
de um suposto grupo econômico.
o) Sobre a similaridade de endereços, gestão homogênea de pagamentos; outorga
de procuração de uma empresa a outra (cartas de preposição entre partes e
empregados de uma empresa defendendo a outra); prestação de serviços de uma
empresa em nome da outra; direção ou administração das empresas pelas
mesmas pessoas; e o controle de uma pela outra (Guga, Lindsay Ferrando ou
Suellen Carvalho), origem comum do capital e do patrimônio das empresas; alega
que todos os argumentos estampados na referida premissa por parte do agente
fiscal não encontram amparo probatório. São argüições providas da
desconsideração da documentação devidamente colacionada aos autos no
decorrer da fiscalização, que redundaram em indícios abertos que possibilitam
inúmeras conclusões desprovidas de construção lógico probatório, bem como
desamparadas dos institutos legais aptos a validar os institutos suscitados.
p) Argumenta que a comunhão ou conexão de negócios não se trata de um
instituto jurídico apto a embasar a conclusão de um grupo econômico. De outro
plano, evidencia a verdade real aqui defendida que as empresas em comento não
possuíam as mesmas atividades sendo certo que, para algumas o fato gerador
seria a prestação de serviços e, para outras, opções de compra e vendas direta a
consumidores, o que evidencia a ausência de interesse comum.
q) Sobre a utilização de mão-de-obra comum, contesta informando que tais
informações advém de dados extraídos de processos trabalhistas onde é de
utilização comumente por advogados, muitas vezes irresponsáveis, a técnica de
arrolamento no pólo passivo de inúmeras empresas com intuito de "forçar"
acordos. Tais supostas provas não possuem valor e a utilização de provas
emprestadas da justiça do trabalho, seriam inadmitidas conforme jurisprudência
dominante.
r) Quanto à representação da mesma banca de advogados e sobre as empresas
serem abertas ou controladas pela mesma contadora, alega que não há
representação da mesma banca de advogados para todas as empresas do suposto
grupo econômico. Ressalte-se que o agente fiscal apenas argumenta, mas não traz
prova da argumentação em momento algum. Que os advogados passaram a
representar algumas empresas a partir de outubro de 2018.
s) Alega ainda que a Fiscalização confunde a movimentação bancária da
fiscalizada com a da pessoa física sua titular. Tal confusão se evidencia da leitura
dos extratos invocados pelo próprio agente. Na pessoa física da impugnante que,
sequer é a parte nesta impugnação. Que há pagamento de conta dos membros de
Fl. 9351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720209/2019-54
27
sua família, o que é perfeitamente normal já que, tais pessoas compõem o mesmo
grupo familiar residencial.
t) Quanto à alegação de aposição de supostas assinaturas inidôneas nas empresas
Romildo Barbosa EPP por Luiz Felipe Ferro, quanto por sua sobrinha Mayara
Ferro, entende que o agente fiscal não teria capacidade técnica para aferição do
alegado, de modo que, dada a importância da argüição, solicitará perícia
grafotécnica para dirimir quaisquer dúvidas acerca do assunto.
u) Contesta a conclusão da Fiscalização quanto à suposta interposição de pessoas,
no caso, a utilização de Apoã Karasiak na empresa Bark de propriedade real de
Guga. Considera absurdo tal suposição porque Apoã é psicólogo e não possuiria
aptidão para ter uma empresa de tecnologia, justamente porque tem diploma de
psicólogo, logo Guga seria o responsável pela empresa de Apoã. Entretanto, a
Fiscalização não menciona que Guga também não tem formação em tecnologia.
Sobre as provas produzidas pela Fiscalização
v) Após discorrer com citações da doutrina quanto aos conceitos de fato jurídico e
presunção, infração objetiva e subjetiva, argumenta que os temas
"Desconsideração das Operações de Marketplace" e suposta existência de “Grupo
Econômico", integrante do Relatório Fiscal, aponta hipóteses conclusivas
totalmente divergentes daquelas relatadas pela Fiscalização. Alega que a
Fiscalização utilizou o caminho inverso. Partiu da premissa que se deparava diante
de uma fraude e buscou a criação de estruturas de raciocínio que corroborassem
com sua suposta percepção humana acerca do que ocorria.
w) Que a Fiscalização não considerou que há plena liberdade no ordenamento
jurídico para a consecução das atividades da impugnante. Não haveria como
presumir que seu composto empresarial seria fraudulento em razão do livre
exercício legal de suas atividades, bem como na escolha da empresa de
contabilidade que lhe assessora, advogados, bem como inúmeros itens apontados
anteriormente. Que as presunções não devem ter admissibilidade no que tange às
infrações subjetivas. Assim, entende que não prevalece a sujeição passiva por
IRRF decorrente da suposta realização de pagamentos a beneficiários não
identificados/pagamento sem causa.
Sobre os lançamentos de IRPJ, CSLL Pis e Cofins
x) Argumenta que a Fiscalização desconsiderou a operação de marketplace, e
considerou uma operação direta de e-commerce e arrolou todos os supostos
beneficiários decorrentes da suposta omissão de receita. Acrescenta que em
atendimento às intimações fiscais, informou que não haveria omissão de receitas
para manutenção indevida no Simples Nacional, mas sim que sua atividade se
tratava de operações de marketplace, qual seja, sua atividade operacional de
intermediação de negócios digitais, consubstanciada na exposição à vendas em
seu sítio eletrônico de itens para bebes, crianças e gestantes.
Fl. 9352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720209/2019-54
28
y) Alega que essas mesmas empresas, cujas receitas brutas foram agregadas à da
impugnante para aferição da suposta receita omitida, eram justamente seus
clientes nas operações de marketplace. Assim, não caberia a autuação por
pagamento sem causa se a Fiscalização considera operação de e-commerce,
mesmo sem considerar o Marketplace. Que todas efetivamente declaravam e
recolhiam seus impostos. Tais valores efetivamente declarados por cada uma
dessas empresas não foram considerados para fim de abatimento ao montante da
exação apurada.
z) Assim, entende que o agente autuante somente poderia encontrar duas
soluções ao caso posto, quais sejam, ou considera as operações de marketplace e
as tributa, ou considera as operações de e-commerce e, também as tributa com
base na receita bruta total de todos os envolvidos. Reforça que o montante de
tributos declarados para cada uma das empresas deve ser abatido da exação
imputada.
Sobre a multa qualificada
aa) Após citar diversos autores e transcrever trechos da doutrina quanto à
aplicação da multa de ofício, os princípios da proporcionalidade e do não confisco,
e apresentar diversas abordagens conceituais e opiniões acerca de sua aplicação,
citando inclusive decisões do STF entre fls. 3.277/3.296, argumenta que da análise
do caso concreto não teria havido condições que culminaram com o embaraço à
fiscalização, o dolo e a má-fé do contribuinte, bem como os eventuais prejuízos
arcados pela fiscalização em razão do descumprimento das obrigações acessórias.
Argumenta que em itens anteriores da sua defesa remontam a um procedimento
fiscalizador maculado de arbitrariedades, desprovido de provas robustas da
exação, com dizeres abusivos que inclusive destoam de sua precípua função
estatal. Ab) Alega que não houve ponderação, nem razoabilidade, nem
proporcionalidade, apenas a fixação de um percentual explícito em lei, cuja
aplicação nos moldes que o foi destoa completamente da construção
jurisprudencial prevalecente no país. Pede a anulação da multa aplicada.
Da aplicação do juros de mora
Ac) Requer a suspensão do cômputo de juros enquanto perdure o presente feito
administrativo fiscal face à disposição normativa contida no artigo 151 do CTN,
precisamente em seu inciso III, face à propositura da impugnação.
Dos pontos controversos que demandam produção probatória e das
conseqüentes provas a serem produzidas nos autos
ad) Pede a realização de perícia para apurar as seguintes questões que compõem
os autos:
i) análise pericial sobre a marca "Grão de Gente", cuja titularidade é da
impugnante, para que profissional técnico da área demonstre se referida marca
Fl. 9353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720209/2019-54
29
permite sua utilização apenas na classe de serviços como efetivamente utilizada
pela impugnante para a prestação de serviços de intermediação de negócios
digitais, denominados usualmente de "marketplace;
ii) perícia técnica para análise dos inúmeros documentos fiscais e contábeis
colacionados aos autos pela impugnante, balanços, balancetes, ECD, extratos
bancários, dentre outros em razão da não consideração dos referidos documentos
por parte do agente fiscalizador;
iii) realização de perícia técnica para confirmação da informação de que não há
uma nota emitida de venda da impugnante diretamente à consumidores;
iv) realização de perícia técnica nos documentos fiscais acostados aos autos para
verificação da informação se a empresa Bark, atual Apoã Karasiak Santana ME,
anteriormente Luiz Gustavo Ferro ME, que se trata de uma empresa de tecnologia
da informação e de marketing digital, possuía outros clientes que não a
impugnante;
v) realização de perícia técnica para averiguação e conferência da movimentação
bancária utilizada para argumentação de pagamentos inidôneos, tudo em razão
da aparente confusão que o agente fiscal perfaz com relação às contas da pessoa
jurídica e a movimentação bancária de sua titular;
vi) realização de perícia grafotécnica para averiguação da falsidade de assinaturas
apontada pelo agente fiscal;
vii) realização de perícia contábil para abatimento na exação dos valores já
declarados à título de tributos sobre a receita por parte das empresas que
supostamente compõem o grupo econômico apontado pelo agente fiscal;
viii) oitiva de testemunhas para comprovar o destoar da realidade fática com as
premissas adotadas pelo agente fiscal.
Dos Pedidos
Ae) Seja acolhida a presente impugnação face aos argumentos fáticos apontados
no item "4.1" da presente, anulando-se o AIIM ora rechaçado, em razão do
reconhecimento da atividade de marketplace operada pela impugnante;
Af) Seja acolhida a presente impugnação ante a impossibilidade jurídica de
admissão de presunções de má-fé à conduta subjetiva da impugnante, tudo
conforme tese estampada no item "4.2", anulando-se o AI ora atacado;
Ag) Seja acolhida a presente impugnação face à impossibilidade jurídica da
pretensão consubstanciada na construção lógico-jurídica exarada pelo agente
fiscal ao considerar a existência de grupo econômico, cujas receitas foram
supostamente emitidas pela impugnante para o suposto planejamento tributário
ilícito, tudo conforme tese estampada no item "5" da presente, anulando-se, por
conseguinte, o AIIM em comento, ou ainda reduzindo sua monta total,
considerando-se os tributos já declarados pelas empresas integrantes da
operação rechaçada pelo fisco;
Fl. 9354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720209/2019-54
30
Ah) Seja acolhida a presente impugnação no tocante ao descabimento da
aplicação da multa qualificada por impossibilidade de presunção de má-fé da
impugnante, nos moldes da tese elencada no item "6" excluindo-se referida
penalidade do AI ora rechaçado;
Ai) Subsidiariamente ao pleito anterior, requer a redução da multa qualifica em
razão da violação ao princípio da vedação ao confisco, conforme também
retratado no item "6" da presente irresignação administrativa;
Aj) Seja suspenso o cômputo de juros face à apresentação da presente defesa,
enquanto em curso o presente feito administrativo, face à aplicação do artigo
151, III do CTN;
Ak) Seja deferida a produção das provas estampadas no item "8" da presente
impugnação.
20. IMPUGNAÇÃO DE ANDERSON JOSÉ DE ALMEIDA SOUZA.
a) Após discorrer sobre a autuação fiscal recebida, trata da responsabilização
tributária solidária de direito e de fato que lhe foi atribuída.
Da ausência de condições necessárias para o estabelecimento do vínculo
tributário concernente à responsabilização
b) Após citar a doutrina e decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(Carf), alega que a Fiscalização atribuiu a "responsabilidade solidária de direito"
ao impugnante e que no procedimento fiscal restou atribuída dupla
"responsabilidade solidária", de direito e de fato, eis que o impugnante foi
enquadrado nos artigos 124, I e II e artigo 135, III da Lei 5.172/66.
c) Alega que no período fiscalizado (01/2015 a 12/2016), não restou demonstrado
que o impugnante fosse diretor, gerente e nem mesmo representante da
fiscalizada. Na ficha cadastral da Junta Comercial do Estado de São Paulo da
empresa LGF Comércio Eletrônico Ltda, que no período fiscalizado sequer era
sócia da referida empresa, vindo a integrar o seu quadro societário recentemente.
d) Em relação à empresa LGF Indústria e Comércio de Enxovais Ltda, constata-se
que referida empresa somente foi constituída em 01/2019, portanto não há
qualquer responsabilidade a ser imputada ao impugnante.
e) Quanto à atribuição de responsabilidade tributária solidária de fato, após citar
a doutrina e discorrer sobre conceitos da responsabilidade solidária prevista no
artigo 124 do CTN, afirma que os motivos elencados pelo agente fiscal não
encontram resguardo e amparo nas três condições necessárias ao
estabelecimento de vínculo obrigacional tributário válido, isso porque inexistiria
lei anterior que descreva o fato imponível da responsabilidade apontada, o que
redundaria na ofensa ao princípio da legalidade, haveria ausência de subsunção
do evento escrito à hipótese normativa, o que nega a aplicabilidade do princípio
da tipicidade e, finalmente, por não haver previsão legal e a correspondência dos
Fl. 9355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720209/2019-54
31
fato à norma apontada como fundamento dos AI aplicados, o que faz com que os
elementos do liame jurídico irradiado se distancie daqueles prescritos na lei.
Quanto às provas produzidas no procedimento fiscal impossibilidade de
presunção de má-fé
f) Após discorrer com citações da doutrina quanto aos conceitos de fato jurídico e
presunção, infração objetiva e subjetiva, argumenta quanto à inexistência de
vinculação do impugnante ao suposto grupo econômico. Que seu relacionamento
com as demais empresas autuadas como grupo econômico em razão de que as
mesmas exercem atividades compatíveis e complementares com as atividades
desempenhadas pela impugnante, o que implicaria na existência do citado
relacionamento comercial.
g) Assevera que as empresas da suposta rede pertencente ao grupo econômico
não são as únicas empresas que se relacionam com o impugnante. Afirma que
existem inúmeras outras que sequer foram retratadas pela Fiscalização que, se
fossem, desconfigurariam a premissa adotada.
h) Alega que todo que o ônus probatório é cabível ao Fisco, considerando que se
trata da imputação de uma conduta subjetiva ao impugnante. É imprescindível a
cabal demonstração de causalidade entre o fato, considerado como indício, e a
efetiva existência do ato infrator.
i) Que a conclusão da Fiscalização se baseia em presunções e seria como permitir
a possibilidade jurídica de admitir presunções no tocante às condutas subjetivas,
como neste caso concernente à responsabilização solidária de fato do impugnante
nos AI.
Das provas a serem produzidas nos autos
j) Pede que sejam realizadas perícias e depoimentos, conforme descrito a seguir:
i) Produção de prova testemunhal com intuito de demonstrar a inexistência do
suposto grupo econômico apontado pelo auditor, cujo rol de testemunhas segue:
Suellen Santos Carvalho, Angélica Espósito e Márcio Gaspar Gonzalez;
ii) Produção de prova pericial contábil para demonstrar a ausência de
interdependência financeira entre o impugnante e as demais empresas do
suposto grupo econômico apontado pelo Fisco que redundou na
responsabilização solidária do impugnante;
iii) Prova pericial contábil para a demonstração efetiva dos pagamentos dos
empréstimos advindos das mencionadas empresas do suposto grupo econômico,
bem como a real destinação de tais valores;
iv) Depoimento pessoal do agente fiscal para os devidos esclarecimentos de sua
análise acerca dos indícios e as presunções daí adotadas;
v) Produção de prova documental pertinente à juntada dos documentos que
acompanham a presente impugnação.
Fl. 9356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720209/2019-54
32
k) Ao final, pugna pelo acolhimento de sua impugnação para o fim de sua exclusão
do procedimento fiscal.
21. IMPUGNAÇÃO DE APOÃ KARASIAK SANTANA - CPF 270.092.988-82.
a) Após discorrer sobre a autuação fiscal recebida, trata da responsabilização
tributária solidária de fato que lhe foi atribuída.
Da ausência de condições necessárias para o estabelecimento do vínculo
tributário concernente à responsabilização
b) Após citar a doutrina e decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(Carf), alega que a Fiscalização atribuiu a "responsabilidade solidária de fato" à
impugnante eis que foi enquadrado no artigo 124 da Lei 5.172/66.
c) Alega que no período fiscalizado (01/2015 a 12/2016) não restou demonstrado
que o impugnante fosse diretor, gerente e nem mesmo representante da
fiscalizada. Na ficha cadastral da Junta Comercial do Estado de São Paulo da
empresa referida, informa que só veio a integrar o seu quadro societário em
24/01/2017.
d) Ao tratar da responsabilidade de fato, afirma haver uma mistura de fatos
aleatórios envolvendo o parentesco das pessoas apontadas, inclusive nas demais
alegações, que levaram a Fiscalização equivocadamente a concluir que o
impugnante se beneficiou diretamente do engendramento do grupo diante da
prática reiterada de fraudar a sistemática do Simples Nacional. Que as hipóteses
suscitadas supostamente serviriam para tentar demonstrar a formação de um
grupo econômico, o que restaria evidenciado pela existência de diversas situações
de fato que interligariam pessoas jurídicas que ocultariam ou registrariam
indevidamente negócios jurídicos entre elas para o benefício comum, valendo-se
da confusão patrimonial, gerencial e financeira. Que a solidariedade entre os
integrantes do suposto grupo econômico se evidenciaria também no que diz
respeito à situação tributária configuradora do fato gerador.
e) Após citar a doutrina e discorrer sobre conceitos da responsabilidade solidária
prevista no artigo 124 do CTN, afirma que os motivos elencados pelo agente fiscal
não encontram resguardo e amparo nas três condições necessárias ao
estabelecimento de vínculo obrigacional tributário válido, isso porque inexistiria
lei anterior que descreva o fato imponível da responsabilidade apontada, o que
redundaria na ofensa ao princípio da legalidade, haveria ausência de subsunção
do evento escrito à hipótese normativa, o que nega a aplicabilidade do princípio
da tipicidade e, finalmente, por não haver previsão legal e a correspondência dos
fato à norma apontada como fundamento dos AI aplicados, o que faz com que os
elementos do liame jurídico irradiado se distancie daqueles prescritos na lei.
Quanto às provas produzidas no procedimento fiscal impossibilidade de
presunção de má-fé
Fl. 9357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720209/2019-54
33
f) Após discorrer com citações da doutrina quanto aos conceitos de fato jurídico e
presunção, infração objetiva e subjetiva, argumenta quanto à inexistência de
vinculação do impugnante ao suposto grupo econômico. Que seu relacionamento
com as demais empresas autuadas como grupo econômico em razão de que as
mesmas exercem atividades compatíveis e complementares com as atividades
desempenhadas pelo impugnante, o que implicaria na existência do citado
relacionamento comercial.
g) Assevera que as empresas da suposta rede pertencente ao grupo econômico
não são as únicas empresas que se relacionam com o impugnante. Afirma que
existem inúmeras outras que sequer foram retratadas pela Fiscalização que, se
fossem, desconfigurariam a premissa adotada.
h) Alega que todo que o ônus probatório é cabível ao Fisco, considerando que se
trata da imputação de uma conduta subjetiva ao impugnante. É imprescindível a
cabal demonstração de causalidade entre o fato, considerado como indício, e a
efetiva existência do ato infrator.
i) Que a conclusão da Fiscalização se baseia em presunções e seria como permitir
a possibilidade jurídica de admitir presunções no tocante às condutas subjetivas,
como neste caso concernente à responsabilização solidária de fato do impugnante
nos AI.
Das provas a serem produzidas nos autos
j) Pede que sejam realizadas perícias e depoimentos, conforme descrito a seguir:
i) Produção de prova testemunhal com intuito de demonstrar a inexistência do
suposto grupo econômico apontado pelo sr. Auditor, cujo rol de testemunhas
segue: Suellen Santos Carvalho, Angélica Espósito e Márcio Gaspar Gonzalez;
ii) Produção de prova pericial contábil para demonstrar a ausência de
interdependência financeira entre o impugnante e as demais empresas do
suposto grupo econômico apontado pelo Fisco que redundou na
responsabilização solidária do impugnante;
iii) Prova pericial contábil para a demonstração efetiva dos pagamentos dos
empréstimos advindos das mencionadas empresas do suposto grupo econômico,
bem como a real destinação de tais valores;
iv) Depoimento pessoal do agente fiscal para os devidos esclarecimentos de sua
análise acerca dos indícios e as presunções daí adotadas;
v) Produção de prova documental pertinente à juntada dos documentos que
acompanham a presente impugnação.
k) Ao final, pugna pelo acolhimento de sua impugnação para o fim de sua exclusão
do procedimento fiscal.
22. IMPUGNAÇÃO DE MAYARA CAROLINA FERRO PEREIRA.
Fl. 9358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720209/2019-54
34
a) Após discorrer sobre a autuação fiscal recebida, trata da responsabilização
tributária solidária que lhe foi atribuída.
Da ausência de condições necessárias para o estabelecimento do vínculo
tributário concernente à responsabilização
b) Após citar a doutrina e decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(Carf), alega que a Fiscalização atribuiu a "responsabilidade solidária de fato" à
impugnante com enquadramento legal no artigo 124, I da Lei 5.172/66.
c) Ao tratar da responsabilidade de fato, afirma haver uma mistura de fatos
aleatórios envolvendo o parentesco das pessoas apontadas, que levaram a
Fiscalização equivocadamente a concluir que a impugnante "se beneficiou
diretamente do engendramento do grupo diante da prática reiterada de fraudar a
sistemática do Simples Nacional".
d) Afirma que não há ilegalidade na emancipação da impugnante; que não
cometeu ilegalidades ao abrir sua empresa; Que a alteração realizada na empresa
em 14/02/2017, quando a mesma passou a pertencer a sua avó, foi realizada após
o período fiscalizado; Que não há ilícito em residir no mesmo endereço que a avó
e a declaração de residência foi feita após o período fiscalizado; Não há qualquer
relação da doação do imóvel pertencente a Lindsay Ferrando, pessoa física, para o
pai da impugnante em 29/04/2019, posteriormente ao período fiscalizado de
2015/2016, que enseje sua inclusão como devedora solidária.
e) As coincidências de endereço não estão nas hipóteses de configuração de
solidariedade previstas em Lei. Afirma ainda que os recebimentos se referem a
vendas realizadas através da operação de Marketplace.
f) Que as hipóteses suscitadas supostamente serviriam para tentar demonstrar a
formação de um grupo econômico, o que restaria evidenciado pela existência de
diversas situações de fato que interligariam pessoas jurídicas que ocultariam ou
registrariam indevidamente negócios jurídicos entre elas para o benefício comum,
valendo-se da confusão patrimonial, gerencial e financeira. Que a solidariedade
entre os integrantes do suposto grupo econômico se evidenciaria também no que
diz respeito à situação tributária configuradora do fato gerador.
g) Após citar a doutrina e discorrer sobre conceitos da responsabilidade solidária
prevista no artigo 124 do CTN em fls. 8.253/8.258, afirma que os motivos
elencados pelo agente fiscal não encontram resguardo e amparo nas três
condições necessárias ao estabelecimento de vínculo obrigacional tributário
válido, isso porque inexistiria lei anterior que descreva o fato imponível da
responsabilidade apontada, o que redundaria na ofensa ao princípio da
legalidade, haveria ausência de subsunção do evento escrito à hipótese
normativa, o que nega a aplicabilidade do princípio da tipicidade e, finalmente,
por não haver previsão legal e a correspondência dos fato à norma apontada
como fundamento dos AI aplicados, o que faz com que os elementos do liame
jurídico irradiado se distancie daqueles prescritos na lei.
Fl. 9359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720209/2019-54
35
Quanto às provas produzidas no procedimento fiscal impossibilidade de
presunção de má-fé
h) Após discorrer com citações da doutrina quanto aos conceitos de fato jurídico e
presunção, infração objetiva e subjetiva, argumenta que apesar da fiscalização
identificar que a impugnante representava várias empresas, na verdade o
documento apontado demonstra que tais poderes somente foram conferidos à
impugnante a partir de 2018. Ademais, a atividade desempenhada pela
impugnante, reconhecida pelo Fisco, era a de fabricação de enxovais e comércio
varejista de enxovais. Seu relacionamento com as demais empresas autuadas
como grupo econômico em razão de que as mesmas exercem atividades
compatíveis e complementares com as atividades desempenhadas pela
impugnante, o que implicaria na existência do citado relacionamento comercial.
i) Assevera que as empresas da suposta rede pertencente ao grupo econômico
não são as únicas empresas que se relacionam com a impugnante. Afirma que
existem inúmeras outras que sequer foram retratadas pela Fiscalização e que, se
fossem, desconfigurariam a premissa adotada.
j) Alega que todo que o ônus probatório é cabível ao Fisco, considerando que se
trata da imputação de uma conduta subjetiva à impugnante. É imprescindível a
cabal demonstração de causalidade entre o fato, considerado como indício, e a
efetiva existência do ato infrator.
k) Que a conclusão da Fiscalização se baseia em presunções e seria como permitir
a possibilidade jurídica de admitir presunções no tocante às condutas subjetivas,
como neste caso concernente à responsabilização solidária de fato da impugnante
nos AI.
Das provas a serem produzidas nos autos
l) Pede que sejam realizadas perícias e depoimentos, conforme descrito a seguir:
i) Produção de prova testemunhal com intuito de demonstrar a inexistência do
suposto grupo econômico apontado pelo sr. Auditor, cujo rol de testemunhas
segue: Suellen Santos Carvalho, Angélica Espósito e Márcio Gaspar Gonzalez;
ii) Produção de prova pericial contábil para demonstrar a ausência de
interdependência financeira entre o impugnante e as demais empresas do
suposto grupo econômico apontado pelo Fisco que redundou na
responsabilização solidária da impugnante;
iii) Prova pericial contábil para a demonstração efetiva dos pagamentos dos
empréstimos advindos das mencionadas empresas do suposto grupo econômico,
bem como a real destinação de tais valores;
iv) Depoimento pessoal do agente fiscal para os devidos esclarecimentos de sua
análise acerca dos indícios e as presunções daí adotadas;
v) Produção de prova documental pertinente à juntada dos documentos que
acompanham a presente impugnação.
Fl. 9360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720209/2019-54
36
m) Ao final, pugna pelo acolhimento de sua impugnação para o fim de sua
exclusão do procedimento fiscal.
23. IMPUGNAÇÃO DE LUCIANA FERRO KARASIAK SANTANA CPF 276.252.048-71.
a) Após discorrer sobre a autuação fiscal recebida, trata da responsabilização
tributária solidária de fato que lhe foi atribuída.
Da ausência de condições necessárias para o estabelecimento do vínculo
tributário concernente à responsabilização
b) Após citar a doutrina e decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(Carf), alega que a Fiscalização lhe atribuiu a "responsabilidade solidária de fato"
com enquadramento legal no artigo 124, I, da Lei 5.172/66.
c) Destaca que as atividades profissionais exercidas pela impugnante na empresa
fiscalizada não corroboram para a sua responsabilização solidária de fato.
d) Ao tratar da responsabilidade de fato, afirma que a Fiscalização
equivocadamente concluiu que a responsabilidade da impugnante seria
decorrente do íntimo interesse negocial de empresas que, atuando no mesmo
segmento, se constituíram num grupo informal caracterizado pela associação
familiar entre membros dos quadros societários, e cuja estrutura revelaria
dependência financeira, integração contábil e confusão patrimonial.
e) Que as hipóteses suscitadas supostamente serviriam para tentar demonstrar a
formação de um grupo econômico, o que restaria evidenciado pela existência de
diversas situações de fato que interligariam pessoas jurídicas que ocultariam ou
registrariam indevidamente negócios jurídicos entre elas para o benefício comum,
valendo-se da confusão patrimonial, gerencial e financeira. Que a solidariedade
entre os integrantes do suposto grupo econômico se evidenciaria também no que
diz respeito à situação tributária configuradora do fato gerador.
f) Após citar a doutrina e discorrer sobre conceitos da responsabilidade solidária
prevista no artigo 124 do CTN em fls. 8.360/8.367, afirma que os motivos
elencados pelo agente fiscal não encontram resguardo e amparo nas três
condições necessárias ao estabelecimento de vínculo obrigacional tributário
válido, isso porque inexistiria lei anterior que descreva o fato imponível da
responsabilidade apontada, o que redundaria na ofensa ao princípio da
legalidade, haveria ausência de subsunção do evento escrito à hipótese
normativa, o que nega a aplicabilidade do princípio da tipicidade e, finalmente,
por não haver previsão legal e a correspondência dos fato à norma apontada
como fundamento dos AI aplicados, o que faz com que os elementos do liame
jurídico irradiado se distancie daqueles prescritos na lei.
Quanto às provas produzidas no procedimento fiscal impossibilidade de
presunção de má-fé
g) Após discorrer com citações da doutrina quanto aos conceitos de fato jurídico e
presunção, infração objetiva e subjetiva, argumenta que há plena liberdade no
Fl. 9361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720209/2019-54
37
ordenamento jurídico para a consecução das suas atividades. Não há como
presumir que seu composto empresarial seja fraudulento em razão do livre
exercício legal de suas atividades, bem como na escolha da empresa de
contabilidade que lhe assessora. Alega ainda que seu relacionamento com as
demais empresas autuadas como grupo econômico em razão de que as mesmas
exercem atividades compatíveis e complementares com as atividades
desempenhadas pela impugnante, o que implicaria na existência do citado
relacionamento comercial.
h) Assevera que as empresas da suposta rede pertencente ao grupo econômico
não são as únicas empresas que se relacionam com o impugnante. Afirma que
existem inúmeras outras que sequer foram retratadas pela Fiscalização que ,
desconfigurariam a premissa adotada.
i) Alega que todo que o ônus probatório é cabível ao Fisco, considerando que se
trata da imputação de uma conduta subjetiva à impugnante. É imprescindível a
cabal demonstração de causalidade entre o fato, considerado como indício, e a
efetiva existência do ato infrator.
j) Que a conclusão da Fiscalização se baseia em presunções e seria como permitir
a possibilidade jurídica de admitir presunções no tocante às condutas subjetivas,
como neste caso concernente à responsabilização solidária de fato da impugnante
nos AI.
Das provas a serem produzidas nos autos
k) Pede que sejam realizadas perícias e depoimentos, conforme descrito a seguir:
i) Produção de prova testemunhal com intuito de demonstrar a inexistência do
suposto grupo econômico apontado pelo sr. Auditor, cujo rol de testemunhas
segue: Suellen Santos Carvalho, Angélica Espósito e Márcio Gaspar Gonzalez;
ii) Produção de prova pericial contábil para demonstrar a ausência de
interdependência financeira entre o impugnante e as demais empresas do
suposto grupo econômico apontado pelo Fisco que redundou na
responsabilização solidária da impugnante;
iii) Prova pericial contábil para a demonstração efetiva dos pagamentos dos
empréstimos advindos das mencionadas empresas do suposto grupo econômico,
bem como a real destinação de tais valores;
iv) Depoimento pessoal do agente fiscal para os devidos esclarecimentos de sua
análise acerca dos indícios e as presunções daí adotadas;
v) Produção de prova documental pertinente à juntada dos documentos que
acompanham a presente impugnação.
l) Ao final, pugna pelo acolhimento de sua impugnação para o fim de sua exclusão
do procedimento fiscal.
24. IMPUGNAÇÃO DE LUIZ GUSTAVO FERRO.
Fl. 9362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720209/2019-54
38
a) Após discorrer sobre a autuação fiscal recebida, trata da responsabilização
tributária solidária de fato que lhe foi atribuída.
Da ausência de condições necessárias para o estabelecimento do vínculo
tributário concernente à responsabilização
b) Após citar a doutrina e decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(Carf), alega que a Fiscalização lhe atribuiu a "responsabilidade solidária de fato" e
o enquadramento legal foi o artigo 124, I da Lei 5.172/66.
c) Ao tratar da responsabilidade de fato, afirma que nunca integrou os quadros
societários da empresa fiscalizada. Apresenta um relato das suas atividades
empresariais desde 2006 quando fundou a sua primeira empresa na área de
tecnologia em 2006, conforme Ficha Cadastral na Junta Comercial do Estado de
São Paulo, no CNPJ 08.439.039/0001-11. Que a partir de março de 2016, a
atividade econômica da empresa foi alterada para “intermediação, mediação de
negócios e serviços, promovendo o atendimento e suporte ao cliente de compras
pela internet, integração entre profissionais e empresas, atividades de publicidade
em geral (marketng direto), desenvolvimento de programas de computador sob
encomenda e serviços de hospedagem de pagina, processamento e
armazenamento eletrônico e consultoria em tecnologia da informação, serviços de
estúdio fotográfico, atividades deprodução fotográfica, para fins comerciais, de
publicidade e pessoais, revelação de filmes fotográficos e fotos, ampliação de
fotografias e montagem de slides”, aumentando a gama de serviços prestados.
d) Que em 24.01.2017, após o período fiscalizado (2015-2016), sob o mesmo CNPJ
de sua primeira empresa (08.439.039/0001-11) e já no intuito de vendê-la, fora
constituída a empresa Bark Soluções On-Line, com um capital social de R$
5.000,00 e que teve como atividade econômica “atividades de intermediação e
agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários consultoria em
tecnologia da informação atividades de produção de fotografias, exceto aérea e
submarina laboratórios fotográficos marketing direto” e existem outras
atividades.
e) Informa que em 07/02/2017, deixou os quadros societários da empresa Bark
Soluções On-Line. Que em 07/03/2017, adquiriu a empresa Interlude
Participações Ltda, com a alteração da atividade econômica para Holdings de
Instituições Não-Financeiras. Em 10/03/2017, foi eleito diretor presidente da
empresa Pizzicato Participações S.A., empresa que tinha como atividade
econômica “outras sociedades de participação, exceto holdings. Em 16/03/2017,
o impugnante foi nomeado diretor e administrador da empresa LGF Comércio
Eletrônico Ltda, que foi constituída a partir da aquisição da empresa Dies Irae
Participações Ltda pelas empresas Pizzicato Participações S.A. e Arpeggio
Participações S.A.
f) Em 03/01/2019, foi constituída a empresa LGF Indústria e Comércio de Enxovais
Ltda, da qual é sócio. Alega que nunca foi sócio da empresa fiscalizada, como
Fl. 9363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720209/2019-54
39
também nunca foi sócio das empresas citadas: Romildo Barbosa EPP e Luiz
Roberto Ferro - ME, como interpretou o agente fiscal.
g) Após citar a doutrina e discorrer sobre conceitos da responsabilidade solidária
prevista no artigo 124 do CTN em fls. 8.315/8.321, afirma que os motivos
elencados pelo agente fiscal não encontram resguardo e amparo nas três
condições necessárias ao estabelecimento de vínculo obrigacional tributário
válido, isso porque inexistiria lei anterior que descreva o fato imponível da
responsabilidade apontada, o que redundaria na ofensa ao princípio da
legalidade, haveria ausência de subsunção do evento escrito à hipótese
normativa, o que nega a aplicabilidade do princípio da tipicidade e, finalmente,
por não haver previsão legal e a correspondência dos fato à norma apontada
como fundamento dos AI aplicados, o que faz com que os elementos do liame
jurídico irradiado se distancie daqueles prescritos na lei.
Quanto às provas produzidas no procedimento fiscal impossibilidade de
presunção de má-fé
h) Após discorrer com citações da doutrina quanto aos conceitos de fato jurídico e
presunção, infração objetiva e subjetiva, argumenta que todos os documentos
apontados como prova pela Fiscalização e que levou à conclusão de solidariedade
de fato do impugnante, devem ser rejeitados já que não demonstram o interesse
comum no fato gerador entre o impugnante e a empresa fiscalizada.
i) Alega que o suposto grupo econômico empresarial apontado, possui empresas
que atuam em áreas específicas e distintas, dentre elas a Interlude, LGF Comércio
Eletrônico, LGF Indústria E Comércio De Enxovais.
j) Afirma que as empresas da suposta rede pertencente ao grupo econômico não
são as únicas empresas que se relacionam com o impugnante. Afirma que existem
inúmeras outras que sequer foram retratadas pela Fiscalização que
desconfigurariam a premissa adotada.
k) Alega que todo que o ônus probatório é cabível ao Fisco, considerando que se
trata da imputação de uma conduta subjetiva à impugnante. É imprescindível a
cabal demonstração de causalidade entre o fato, considerado como indício, e a
efetiva existência do ato infrator.
l) Que a conclusão da Fiscalização se baseia em presunções e seria como permitir
a possibilidade jurídica de admitir presunções no tocante às condutas subjetivas,
como neste caso concernente à responsabilização solidária de fato do impugnante
nos AI.
Das provas a serem produzidas nos autos
m) Pede que sejam realizadas perícias e depoimentos, conforme descrito a seguir:
i) Produção de prova testemunhal com intuito de demonstrar a inexistência do
suposto grupo econômico apontado pelo sr. Auditor, cujo rol de testemunhas
segue: Suellen Santos Carvalho, Angélica Espósito e Márcio Gaspar Gonzalez;
Fl. 9364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720209/2019-54
40
ii) Produção de prova pericial contábil para demonstrar a ausência de
interdependência financeira entre o impugnante e as demais empresas do
suposto grupo econômico apontado pelo Fisco que redundou na
responsabilização solidária do impugnante;
iii) Prova pericial contábil para a demonstração efetiva dos pagamentos dos
empréstimos advindos das mencionadas empresas do suposto grupo econômico,
bem como a real destinação de tais valores;
iv) Depoimento pessoal do agente fiscal para os devidos esclarecimentos de sua
análise acerca dos indícios e as presunções daí adotadas;
v) Produção de prova documental pertinente à juntada dos documentos que
acompanham a presente impugnação.
n) Ao final, pugna pelo acolhimento de sua impugnação para o fim de sua
exclusão do procedimento fiscal.
25. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA POR VERQUÍNIA TEREZA GREGÓRIO.
a) Após discorrer sobre a autuação fiscal recebida, trata da responsabilização
tributária solidária de direito e de fato que lhe foi atribuída.
Da ausência de condições necessárias para o estabelecimento do vínculo
tributário concernente à responsabilização
b) Após citar a doutrina e decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(Carf), alega que a Fiscalização lhe atribuiu a "responsabilidade solidária de
direito" e que no procedimento fiscal restou atribuída dupla "responsabilidade
solidária", de direito e de fato, eis que o impugnante foi enquadrado nos artigos
124, I e II e artigo 135, III da Lei 5.172/66.
c) Alega que no período fiscalizado (01/2015 a 12/2016), não restou demonstrado
que a impugnante fosse: diretora, gerente e nem mesmo representante da
fiscalizada. Por outro lado, em relação à empresa Verquínia Teresa Gregório Eireli
- EPP, os documentos juntados aos autos pelo próprio agente fiscalizador
demonstram que somente veio a se tornar proprietária desta empresa em
14.02.2017, ou seja, em período posterior ao período fiscalizado de 01/2015 a
12/2016. Portanto, no presente caso, tal dispositivo legal não se aplica.
d) Quanto à atribuição de responsabilidade tributária solidária de fato, após citar
a doutrina e discorrer sobre conceitos da responsabilidade solidária prevista no
artigo 124 do CTN em fls. 8.090/8.098, afirma que houve uma mistura de fatos
aleatórios envolvendo o parentesco das pessoas apontadas, inclusive nas demais
alegações, que levou a Fiscalização a concluir que Verquínia Teresa Gregorio seria
pessoalmente responsável, nos termos do art. 124, inc. I e II do CTN.
e) Aduz que os motivos elencados pelo agente fiscal não encontram resguardo e
amparo nas três condições necessárias ao estabelecimento de vínculo
obrigacional tributário válido, isso porque inexistiria lei anterior que descreva o
fato imponível da responsabilidade apontada, o que redundaria na ofensa ao
Fl. 9365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720209/2019-54
41
princípio da legalidade, haveria ausência de subsunção do evento escrito à
hipótese normativa, o que nega a aplicabilidade do princípio da tipicidade e,
finalmente, por não haver previsão legal e a correspondência dos fato à norma
apontada como fundamento dos AI aplicados, o que faz com que os elementos do
liame jurídico irradiado se distancie daqueles prescritos na lei.
Quanto às provas produzidas no procedimento fiscal impossibilidade de
presunção de má-fé
f) Após discorrer com citações da doutrina quanto aos conceitos de fato jurídico e
presunção, infração objetiva e subjetiva, argumenta quanto à inexistência de
vinculação ao suposto grupo econômico. Que seu relacionamento com as demais
empresas autuadas como grupo econômico existe em razão de que as mesmas
exercem atividades compatíveis e complementares com as atividades
desempenhadas pela impugnante, o que implicaria na existência do citado
relacionamento comercial.
g) Alega que o suposto grupo econômico empresarial possui empresas que atuam
em áreas específicas e distintas, dentre elas a Interlude, LGF Comércio Eletrônico,
LGF Indústria e Comércio De Enxovais.
h) Assevera que as empresas da suposta rede pertencente ao grupo econômico
não são as únicas empresas que se relaciona. Afirma que existem inúmeras outras
que sequer foram retratadas pela Fiscalização que desconfigurariam a premissa
adotada.
i) Alega que todo que o ônus probatório é cabível ao Fisco, considerando que se
trata da imputação de uma conduta subjetiva. Que a conclusão da Fiscalização se
baseia em presunções e seria como permitir a possibilidade jurídica de admitir
presunções no tocante às condutas subjetivas, como neste caso concernente à
responsabilização solidária de fato da impugnante nos AI.
Das provas a serem produzidas nos autos
j) Pede que sejam realizadas perícias e depoimentos, conforme descrito a seguir:
i) Produção de prova testemunhal com intuito de demonstrar a inexistência do
suposto grupo econômico apontado pelo sr. Auditor, cujo rol de testemunhas
segue: Suellen Santos Carvalho, Angélica Espósito e Márcio Gaspar Gonzalez;
ii) Produção de prova pericial contábil para demonstrar a ausência de
interdependência financeira entre a impugnante e as demais empresas do
suposto grupo econômico apontado pelo Fisco que redundou na
responsabilização solidária do impugnante;
iii) Prova pericial contábil para a demonstração efetiva dos pagamentos dos
empréstimos advindos das mencionadas empresas do suposto grupo econômico,
bem como a real destinação de tais valores;
iv) Depoimento pessoal do agente fiscal para os devidos esclarecimentos de sua
análise acerca dos indícios e as presunções daí adotadas;
Fl. 9366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720209/2019-54
42
v) Produção de prova documental pertinente à juntada dos documentos que
acompanham a presente impugnação.
k) Ao final, pugna pelo acolhimento de sua impugnação para o fim de sua exclusão
do procedimento fiscal.
26. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA POR BARK SOLUÇÕES ON LINE / APOÃ
KARASIAK SANTANA - CNPJ 08.439.039/0001-11.
a) Após discorrer sobre a autuação fiscal recebida, trata da responsabilização
tributária solidária de fato que lhe foi atribuída.
Da ausência de condições necessárias para o estabelecimento do vínculo
tributário concernente à responsabilização
b) Após citar a doutrina e decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(Carf), alega que a Fiscalização lhe atribuiu a "responsabilidade solidária de fato"
com enquadramento no artigo 124, I da Lei 5.172/66.
c) Alega que o motivo para sua inclusão como responsável tributário é frágil. Que
o motivo enumerado como no 01 pela Fiscalização não poderia ser utilizado, pois
os fatos narrados ocorreram em 2013, fora do período fiscalizado.
d) Alega ainda que as atividades da empresa constante em seu objeto social,
demonstram que os fatos apontados pelo agente fiscal somente descrevem "as
atividades própria do objeto social da empresa", restando que não há qualquer
ilegalidade nessas atividades, demonstrando o inverso do alegado: a empresa
Bark não tinha interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da
obrigação principaL da fiscalizada Lindsay Ferrando ME.
e) Argumenta que a empresa somente foi constituída em 24/01/2017, após
período fiscalizado e que a empresa anterior tinha objeto social diferente
(serviços de desenhos de páginas para a internet - web design)".
f) Que as hipóteses suscitadas supostamente serviriam para tentar demonstrar a
formação de um grupo econômico, o que restaria evidenciado pela existência de
diversas situações de fato que interligariam pessoas jurídicas que ocultariam ou
registrariam indevidamente negócios jurídicos entre elas para o benefício comum,
valendo-se da confusão patrimonial, gerencial e financeira. Que a solidariedade
entre os integrantes do suposto grupo econômico se evidenciaria também no que
diz respeito à situação tributária configuradora do fato gerador.
g) Após citar a doutrina e discorrer sobre conceitos da responsabilidade solidária
prevista no artigo 124 do CTN em fls. 8220/8.227, afirma que os motivos
elencados pelo agente fiscal não encontram resguardo e amparo nas três
condições necessárias ao estabelecimento de vínculo obrigacional tributário
válido, isso porque inexistiria lei anterior que descreva o fato imponível da
responsabilidade apontada, o que redundaria na ofensa ao princípio da
legalidade, haveria ausência de subsunção do evento escrito à hipótese
normativa, o que nega a aplicabilidade do princípio da tipicidade e, finalmente,
Fl. 9367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720209/2019-54
43
por não haver previsão legal e a correspondência dos fato à norma apontada
como fundamento dos AI aplicados, o que faz com que os elementos do liame
jurídico irradiado se distancie daqueles prescritos na lei.
Quanto às provas produzidas no procedimento fiscal impossibilidade de
presunção de má-fé
h) Após discorrer com citações da doutrina quanto aos conceitos de fato jurídico e
presunção, infração objetiva e subjetiva, argumenta quanto à inexistência de
vinculação do impugnante ao suposto grupo econômico. Que seu relacionamento
com as demais empresas autuadas como grupo econômico em razão de que as
mesmas exercem atividades compatíveis e complementares com as atividades
desempenhadas pela impugnante, o que implicaria na existência do citado
relacionamento comercial.
i) Assevera que as empresas da suposta rede pertencente ao grupo econômico
não são as únicas empresas que se relacionam com a impugnante. Afirma que
existem inúmeras outras que sequer foram retratadas pela Fiscalização que
desconfigurariam a premissa adotada.
j) Alega que todo que o ônus probatório é cabível ao Fisco, considerando que se
trata da imputação de uma conduta subjetiva à impugnante. É imprescindível a
cabal demonstração de causalidade entre o fato, considerado como indício, e a
efetiva existência do ato infrator.
k) Que a conclusão da Fiscalização se baseia em presunções e seria como permitir
a possibilidade jurídica de admitir presunções no tocante às condutas subjetivas,
como neste caso concernente à responsabilização solidária de fato da impugnante
nos AI.
Das provas a serem produzidas nos autos
l) Pede que sejam realizadas perícias e depoimentos, conforme descrito a seguir:
i) Produção de prova testemunhal com intuito de demonstrar a inexistência do
suposto grupo econômico apontado pelo sr. Auditor, cujo rol de testemunhas
segue: Suellen Santos Carvalho, Angélica Espósito e Márcio Gaspar Gonzalez;
ii) Produção de prova pericial contábil para demonstrar a ausência de
interdependência financeira entre o impugnante e as demais empresas do
suposto grupo econômico apontado pelo Fisco que redundou na
responsabilização solidária da impugnante;
iii) Prova pericial contábil para a demonstração efetiva dos pagamentos dos
empréstimos advindos das mencionadas empresas do suposto grupo econômico,
bem como a real destinação de tais valores;
iv) Depoimento pessoal do agente fiscal para os devidos esclarecimentos de sua
análise acerca dos indícios e as presunções daí adotadas;
Fl. 9368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720209/2019-54
44
v) Produção de prova documental pertinente à juntada dos documentos que
acompanham a presente impugnação.
m) Ao final, pugna pelo acolhimento de sua impugnação para o fim de sua
exclusão do procedimento fiscal.
27. IMPUGNAÇÃO DE INTERLUDE PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ 25.240.790/0001-
03.
a) Após discorrer sobre a autuação fiscal recebida, trata da responsabilização
tributária solidária de fato que lhe foi atribuída.
Da ausência de condições necessárias para o estabelecimento do vínculo
tributário concernente à responsabilização
b) Após citar a doutrina e decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(Carf), alega que a Fiscalização atribuiu a "responsabilidade solidária de fato" à
impugnante eis que foi enquadrado no artigo 124, I da Lei 5.172/66.
c) Alega que o motivo para inclusão da impugnante como responsável tributário é
frágil. Pois as pessoas físicas citadas, quais sejam: o empresário Guga, seus filhos
Pedro Vinícius e Valenthina Ferro não constavam como sócios da empresa
interlude Participações. Que Luis Gustavo Ferro passou a integrar o quadro
societário da empresa em 07/03/2017 e seu filho Pedro Ferro em 31/08/2018.
Sua filha Valenthina passou a integrar o quadro em abr/2018. Todos fora do
período fiscalizado.
d) Alega ainda que a empresa Interlude era sediada em endereço diverso do
apontado pela Fiscalização. E que mudou para o endereço referido em março de
2017. Que a empresa LGF Indústria e Comércio de Enxovais Ltda foi constituída
em 03/01/2019 e, assim, não poderia servir de base para a responsabilização em
discussão.
e) Que as hipóteses suscitadas supostamente serviriam para tentar demonstrar a
formação de um grupo econômico, o que restaria evidenciado pela existência de
diversas situações de fato que interligariam pessoas jurídicas que ocultariam ou
registrariam indevidamente negócios jurídicos entre elas para o benefício comum,
valendo-se da confusão patrimonial, gerencial e financeira. Que a solidariedade
entre os integrantes do suposto grupo econômico se evidenciaria também no que
diz respeito à situação tributária configuradora do fato gerador.
f) Após citar a doutrina e discorrer sobre conceitos da responsabilidade solidária
prevista no artigo 124 do CTN em fls. 3.698/3.706, afirma que os motivos
elencados pelo agente fiscal não encontram resguardo e amparo nas três
condições necessárias ao estabelecimento de vínculo obrigacional tributário
válido, isso porque inexistiria lei anterior que descreva o fato imponível da
responsabilidade apontada, o que redundaria na ofensa ao princípio da
legalidade, haveria ausência de subsunção do evento escrito à hipótese
normativa, o que nega a aplicabilidade do princípio da tipicidade e, finalmente,
Fl. 9369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720209/2019-54
45
por não haver previsão legal e a correspondência dos fato à norma apontada
como fundamento dos AI aplicados, o que faz com que os elementos do liame
jurídico irradiado se distancie daqueles prescritos na lei.
Quanto às provas produzidas no procedimento fiscal impossibilidade de
presunção de má-fé
g) Após discorrer com citações da doutrina quanto aos conceitos de fato jurídico e
presunção, infração objetiva e subjetiva, argumenta quanto à inexistência de
vinculação da impugnante ao suposto grupo econômico. Que seu relacionamento
com as demais empresas autuadas como grupo econômico em razão de que as
mesmas exercem atividades compatíveis e complementares com as atividades
desempenhadas pela impugnante, o que implicaria na existência do citado
relacionamento comercial.
h) Reafirma a contestação dos argumentos quanto à participação das pessoas
envolvidas na empresa. Cita a filha do empresário Guga, Mayara Ferro, afirmando
que a mesma não consta da empresa Interlude. Que os demais documentos
apontados pela fiscalização devem ser rejeitados pelo mesmo motivo, ou seja, por
estarem fora do período fiscalizado.
i) Que a atividade desempenhada pela impugnante é a de compra e venda de
imóveis próprios aluguel de imóveis próprios holdings de instituições não-
financeiras. Segundo, seu relacionamento com as demais empresas autuadas
como grupo econômico em razão de que as mesmas exercem atividades
compatíveis e complementares com as atividades desempenhadas pela
impugnante, o que por obvio implica na existência do citado relacionamento
comercial.
j) Assevera que as empresas da suposta rede pertencente ao grupo econômico
não são as únicas empresas que se relacionam com o impugnante. Cita a empresa
Macuco Incorporadora. Afirma que existem inúmeras outras que sequer foram
retratadas pela Fiscalização que desconfigurariam a premissa adotada.
k) Alega que todo que o ônus probatório é cabível ao Fisco, considerando que se
trata da imputação de uma conduta subjetiva à impugnante. É imprescindível a
cabal demonstração de causalidade entre o fato, considerado como indício, e a
efetiva existência do ato infrator.
l) Que a conclusão da Fiscalização se baseia em presunções e seria como permitir
a possibilidade jurídica de admitir presunções no tocante às condutas subjetivas,
como neste caso concernente à responsabilização solidária de fato da impugnante
nos AI.
Das provas a serem produzidas nos autos
m) Pede que sejam realizadas perícias e depoimentos, conforme descrito a seguir:
Fl. 9370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720209/2019-54
46
i) Produção de prova testemunhal com intuito de demonstrar a inexistência do
suposto grupo econômico apontado pelo sr. Auditor, cujo rol de testemunhas
segue: Suellen Santos Carvalho, Angélica Espósito e Márcio Gaspar Gonzalez;
ii) Produção de prova pericial contábil para demonstrar a ausência de
interdependência financeira entre o impugnante e as demais empresas do
suposto grupo econômico apontado pelo Fisco que redundou na
responsabilização solidária da impugnante;
iii) Prova pericial contábil para a demonstração efetiva dos pagamentos dos
empréstimos advindos das mencionadas empresas do suposto grupo econômico,
bem como a real destinação de tais valores;
iv) Depoimento pessoal do agente fiscal para os devidos esclarecimentos de sua
análise acerca dos indícios e as presunções daí adotadas;
v) Produção de prova documental pertinente à juntada dos documentos que
acompanham a presente impugnação.
n) Ao final, pugna pelo acolhimento de sua impugnação para o fim de sua
exclusão do procedimento fiscal.
28. IMPUGNAÇÃO DE LGF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ENXOVAIS LTDA - CNPJ
29.169.198/0001-13.
a) Após discorrer sobre a autuação fiscal recebida, trata da responsabilização
tributária solidária de fato que lhe foi atribuída.
Da ausência de condições necessárias para o estabelecimento do vínculo
tributário concernente à responsabilização
b) Após citar a doutrina e decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(Carf), alega que a Fiscalização lhe atribuiu a "responsabilidade solidária de fato",
com enquadramento no artigo 124, I, da Lei 5.172/66.
c) Alega que o motivo para sua inclusão como responsável tributário é frágil. Pois
a empresa foi constituída somente em 01/2019 e não houve qualquer
movimentação da mesma até a presente data, o que desfaz o argumento de que a
empresa possa ser responsabilizada solidariamente “de fato” pelas supostas
obrigações oriundas da empresa fiscalizada, principalmente nos anos de
2015/2016.
d) Que as hipóteses suscitadas supostamente serviriam para tentar demonstrar a
formação de um grupo econômico, o que restaria evidenciado pela existência de
diversas situações de fato que interligariam pessoas jurídicas que ocultariam ou
registrariam indevidamente negócios jurídicos entre elas para o benefício comum,
valendo-se da confusão patrimonial, gerencial e financeira. Que a solidariedade
entre os integrantes do suposto grupo econômico se evidenciaria também no que
diz respeito à situação tributária configuradora do fato gerador.
Fl. 9371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720209/2019-54
47
e) Após citar a doutrina e discorrer sobre conceitos da responsabilidade solidária
prevista no artigo 124 do CTN em fls. 8.406/8.414, afirma que os motivos
elencados pelo agente fiscal não encontram resguardo e amparo nas três
condições necessárias ao estabelecimento de vínculo obrigacional tributário
válido, isso porque inexistiria lei anterior que descreva o fato imponível da
responsabilidade apontada, o que redundaria na ofensa ao princípio da
legalidade, haveria ausência de subsunção do evento escrito à hipótese
normativa, o que nega a aplicabilidade do princípio da tipicidade e, finalmente,
por não haver previsão legal e a correspondência dos fato à norma apontada
como fundamento dos AI aplicados, o que faz com que os elementos do liame
jurídico irradiado se distancie daqueles prescritos na lei.
Quanto às provas produzidas no procedimento fiscal impossibilidade de
presunção de má-fé
f) Após discorrer com citações da doutrina quanto aos conceitos de fato jurídico e
presunção, infração objetiva e subjetiva, argumenta que todos os demais
documentos apontados como prova pelo auditor fiscal, e que o levaram à
conclusão de uma equivocada solidariedade, devem ser rejeitados.
g) Alega que o suposto grupo econômico empresarial apontado, possui empresas
que atuam em áreas específicas e distintas, dentre elas cita: Interlude (empresa
patrimonial), LGF Comércio Eletrônico (comercio eletrônico), além dela própria.
h) Que há plena liberdade no ordenamento jurídico para a consecução das
atividades da impugnante. Não há como presumir que seu composto empresarial
seja fraudulento em razão do livre exercício legal de suas atividades, bem como
na escolha da empresa de contabilidade que lhe assessora.
i) Argumenta que seu relacionamento com as demais empresas autuadas como
grupo econômico existe em razão de que as mesmas exercem atividades
compatíveis e complementares com as atividades desempenhadas pela
impugnante, o que por óbvio implica na existência do citado relacionamento
comercial.
j) Assevera que as empresas da suposta rede pertencente ao grupo econômico
não são as únicas empresas que se relaciona. Afirma que existem inúmeras outras
que sequer foram retratadas pela Fiscalização que, se consideradas,
desconfigurariam a premissa adotada.
k) Alega que todo que o ônus probatório é cabível ao Fisco, considerando que se
trata da imputação de uma conduta subjetiva à impugnante. É imprescindível a
cabal demonstração de causalidade entre o fato, considerado como indício, e a
efetiva existência do ato infrator.
l) Que a conclusão da Fiscalização se baseia em presunções e seria como permitir
a possibilidade jurídica de admitir presunções no tocante às condutas subjetivas,
como neste caso concernente à responsabilização solidária de fato.
Fl. 9372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720209/2019-54
48
Das provas a serem produzidas nos autos
m) Pede que sejam realizadas perícias e depoimentos, conforme descrito a seguir:
i) Produção de prova testemunhal com intuito de demonstrar a inexistência do
suposto grupo econômico apontado pelo auditor, cujo rol de testemunhas seria:
Suellen Santos Carvalho, Angélica Espósito e Márcio Gaspar Gonzalez;
ii) Produção de prova pericial contábil para demonstrar a ausência de
interdependência financeira entre a impugnante e as demais empresas do
suposto grupo econômico apontado pelo Fisco que redundou na
responsabilização solidária;
iii) Prova pericial contábil para a demonstração efetiva dos pagamentos dos
empréstimos advindos das mencionadas empresas do suposto grupo econômico,
bem como a real destinação de tais valores;
iv) Depoimento pessoal do agente fiscal para os devidos esclarecimentos de sua
análise acerca dos indícios e as presunções daí adotadas;
v) Produção de prova documental pertinente à juntada dos documentos que
acompanham a presente impugnação.
n) Ao final, pugna pelo acolhimento de sua impugnação para o fim de sua
exclusão do procedimento fiscal.
29.
IMPUGNAÇÃO
DE
LGF
COMÉRCIO
ELETRÔNICO
LTDA
-
CNPJ
26.384.531/0001-19.
a) Após discorrer sobre a autuação fiscal recebida, trata da responsabilização
tributária solidária de fato que lhe foi atribuída.
Da ausência de condições necessárias para o estabelecimento do vínculo
tributário concernente à responsabilização
b) Após citar a doutrina e decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(Carf), alega que a Fiscalização lhe atribuiu a "responsabilidade solidária de fato"
com base no artigo 124, I da Lei 5.172/66.
c) Alega que existiria uma confusão na interpretação dos fatos pelo agente fiscal.
A impugnante é a detentora, na categoria de produtos, da utilização da marca
“Grão de Gente” devidamente registrada no INPI e a empresa fiscalizada Lindsay
Ferrando ME é a proprietária da marca “Grão de Gente” na categoria de serviços.
Desta forma, esclarecemos que à época da fiscalização (2015-2016), produtos de
outras empresas, terceiros, eram vendidos à consumidores através de operações
de marketplace pela empresa fiscalizada Lindsay Ferrando ME, e nesta época a
empresa impugnante, LGF Comércio Eletrônico Ltda, sequer havia sido
constituída.
d) Alega que a empresa foi constituída somente em 23/07/2018, data posterior ao
período fiscalizado. Que atualmente comercializa, diretamente à consumidores,
produtos adquiridos de terceiros, também comercializa produtos com a marca
Fl. 9373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720209/2019-54
49
“Grão de Gente”, o que faz com que até hoje a empresa fiscalizada receba
Royalties da impugnante por utilização da marca, assim como também é
licenciada da Disney International comercializando produtos de marcas
consagradas desta última.
e) Que as hipóteses suscitadas supostamente serviriam para tentar demonstrar a
formação de um grupo econômico, o que restaria evidenciado pela existência de
diversas situações de fato que interligariam pessoas jurídicas que ocultariam ou
registrariam indevidamente negócios jurídicos entre elas para o benefício comum,
valendo-se da confusão patrimonial, gerencial e financeira. Que a solidariedade
entre os integrantes do suposto grupo econômico se evidenciaria também no que
diz respeito à situação tributária configuradora do fato gerador.
f) Após citar a doutrina e discorrer sobre conceitos da responsabilidade solidária
prevista no artigo 124 do CTN, afirma que os motivos elencados pelo agente fiscal
não encontram resguardo e amparo nas três condições necessárias ao
estabelecimento de vínculo obrigacional tributário válido, isso porque inexistiria
lei anterior que descreva o fato imponível da responsabilidade apontada, o que
redundaria na ofensa ao princípio da legalidade, haveria ausência de subsunção
do evento escrito à hipótese normativa, o que nega a aplicabilidade do princípio
da tipicidade e, finalmente, por não haver previsão legal e a correspondência dos
fato à norma apontada como fundamento dos AI aplicados, o que faz com que os
elementos do liame jurídico irradiado se distancie daqueles prescritos na lei.
Quanto às provas produzidas no procedimento fiscal impossibilidade de
presunção de má-fé
g) Após discorrer com citações da doutrina quanto aos conceitos de fato jurídico e
presunção, infração objetiva e subjetiva, argumenta todos os demais documentos
apontados como prova pelo auditor fiscal, e que o levaram a conclusão de uma
equivocada solidariedade, devem ser rejeitados.
h) Alega que o suposto grupo econômico empresarial apontado, possui empresas
que atuam em áreas específicas e distintas, dentre elas citamos: Interlude
(empresa patrimonial), LGF Indústria e Comércio de Enxovais (indústria e
comércio de enxovais) e ela própria.
i) Que há plena liberdade no ordenamento jurídico para a consecução das
atividades da impugnante. Não há como presumir que seu composto empresarial
seja fraudulento em razão do livre exercício legal de suas atividades, bem como
na escolha da empresa de contabilidade que lhe assessora.
j) Argumenta que seu relacionamento com as demais empresas autuadas como
grupo econômico existe em razão de que as mesmas exercem atividades
compatíveis e complementares com as atividades desempenhadas pela
impugnante, o que implica na existência do citado relacionamento comercial.
k) Assevera que as empresas da suposta rede pertencente ao grupo econômico
não são as únicas empresas que se relaciona. Afirma que existem inúmeras outras
Fl. 9374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720209/2019-54
50
que sequer foram retratadas pela Fiscalização que desconfigurariam a premissa
adotada.
l) Alega que todo que o ônus probatório é cabível ao Fisco, considerando que se
trata da imputação de uma conduta subjetiva à impugnante. É imprescindível a
cabal demonstração de causalidade entre o fato, considerado como indício, e a
efetiva existência do ato infrator.
m) Que a conclusão da Fiscalização se baseia em presunções e seria como permitir
a possibilidade jurídica de admitir presunções no tocante às condutas subjetivas,
como neste caso concernente à responsabilização solidária de fato da impugnante
nos AI.
Das provas a serem produzidas nos autos
n) Pede que sejam realizadas perícias e depoimentos, conforme descrito a seguir:
i) Produção de prova testemunhal com intuito de demonstrar a inexistência do
suposto grupo econômico apontado pelo sr. Auditor, cujo rol de testemunhas
segue: Suellen Santos Carvalho, Angélica Espósito e Márcio Gaspar Gonzalez;
ii) Produção de prova pericial contábil para demonstrar a ausência de
interdependência financeira entre a impugnante e as demais empresas do
suposto grupo econômico apontado pelo Fisco que redundou na
responsabilização solidária;
iii) Prova pericial contábil para a demonstração efetiva dos pagamentos dos
empréstimos advindos das mencionadas empresas do suposto grupo econômico,
bem como a real destinação de tais valores;
iv) Depoimento pessoal do agente fiscal para os devidos esclarecimentos de sua
análise acerca dos indícios e as presunções daí adotadas;
v) Produção de prova documental pertinente à juntada dos documentos que
acompanham a presente impugnação.
o) Ao final, pugna pelo acolhimento de sua impugnação para o fim de sua
exclusão do procedimento fiscal.
30. É o Relatório.
Registre-se, como destacado no dispositivo do acórdão recorrido, que os devedores
solidários André da Silva Santos; Luiz Felipe Ferro; e Lindsay Ferrando não apresentaram
impugnação, razão pela qual a responsabilidade tributária a eles atribuída restou definitiva.
A Contribuinte principal e os devedores solidários foram intimados do acórdão de
impugnação e apresentaram os recursos voluntários de acordo com a tabela infra:
Fl. 9375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720209/2019-54
51

De se notar que houve mudança dos patronos dos defendentes após a proclamação
do acórdão de impugnação. Os recursos voluntários apresentam importantes diferenças em
relação às peças impugnatórias.
A Contribuinte Lindsay Ferrando, por sua peça de fls. 9.065 a 9.090, após historiar o
feito, apresenta as seguintes argumentações de defesa:
a) Argui como preliminar a nulidade dos autos de
infração porque a autuação fiscal não excluiu previamente as empresas
envolvidas da sistemática de apuração do Simples Nacional;
b) Ressalva que a nulidade não fora arguida na
impugnação, mas ainda assim deve ser conhecida posto ser matéria de
ordem pública;
c) Invoca a impossibilidade do arbitramento do
lucro posto a Fiscalizada ter apresentado toda a documentação exigida
pela autoridade fiscal, bem como que não teria sido declinado com
precisão o motivo do arbitramento;
d) Alega que teria havido excesso de exação,
posto não terem sido considerados pelo fisco os valores relativos às
despesas do grupo econômico que, se tivessem sido reconhecidas,
demonstrariam que o grupo auferiu prejuízos nos períodos fiscalizados;
e) Sustenta que na autuação do PIS e da COFINS
não foram excluídos das respectivas bases de cálculo os valores
destacados do ICMS, matéria decidida em caráter definitivo pelo
Supremo Tribunal Federal (STF);
f) Defende que não poderia ter ocorrido o
agravamento da multa de ofício posto que não restou demonstrado
obstrução do processo de fiscalização capaz de resultar em prejuízo para
o fisco;
g) Enfatiza que não poderia ter sido aplicada a
multa qualificada porque a autoridade responsável não teria
Sujeito Passivo ou Devedor Solidário
Ciência
Recurso voluntário
LINDSAY FERRANDO
02/06/2021, fl.8963 01/07/2021, fl. 9064
APOA KARASIAK SANTANA ME
28/05/2021, fl. 8967 28/06/2021, fl. 9035
Interlude Participações Ltda
02/06/2021 fl. 8964 01/07/2021, fl. 9100
LGF Indústria e Comércio de Enxovais Ltda 25/05/2021, fl. 8966 23/06/2021, fl. 9009
LGF Comércio Eletrônico Ltda
18/05/2021, fl. 8965 17/06/2021, fl. 8984
Anderson José de Almeida Souza
21/06/2021, fl. 8970 20/07/2021, fl. 9214
Apoã Karasiak Santana
21/06/2021, fl. 8971 20/07/2021, fl. 9271
Luciana Ferro Karasiak Santana
21/06/2021, fl. 8975 20/07/2021, fl. 9159
Luiz Gustavo Ferro
21/06/2021, fl. 8976 20/07/2021, fl. 9131
Mayara Carolina Ferro Pereira
21/06/2021, fl. 8973 20/07/2021, fl. 9243
Verquínia Tereza Gregório
21/06/2021, fl. 9872 20/07/2021, fl. 9187
Fl. 9376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720209/2019-54
52
comprovado a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, requisitos legais
para a imposição da qualificadora.
Finaliza seu recurso especial aduzindo os seguintes pedidos:
5) DO PEDIDO
Diante de tudo que foi largamente comprovado e demonstrado, requer a
RECORRENTE que seja processado e julgado o presente Recurso Voluntário, para
reconhecer a nulidade da autuação fiscal combatida ou a total improcedência,
cancelando-se os créditos tributários, com base nos argumentos supra.
Na remota hipótese desse e. CARF entender pela ausência da nulidade, requer: (i)
seja recalculada a autuação fiscal, excluindo as despesas e os valores de ICMS
indevidamente incluídos na base de cálculo do PIS e da COFINS; e (ii) sejam
reduzidas as multas de ofício aplicadas, de 225% para 75%.
Protesta e desde logo requer por demonstrar a verdade dos fatos pelos meios em
direito permitidos, inclusive a conversão do presente julgamento em diligências,
bem como pela realização de sustentação oral quando do julgamento.
Os recursos voluntários dos devedores solidários Anderson José de Almeida Souza;
Apoã Karasiak Santana; Luciana Ferro Karasiak Santana; Luiz Gustavo Ferro; Mayara Carolina Ferro
Pereira; Verquínia Teresa Gregório; Bark Soluções On Line; Interlude Participações Ltda; LGF
Comércio Eletrônico Ltda; e LGF - Indústria E Comércio de Enxovais Ltda; e Interlude Participações
Ltda apresentam estruturas e matérias bastante semelhantes.
Todos os recursos voluntários dos devedores solidários, tal como a Contribuinte
Linday Ferrando, sustentam que a autuação fiscal deveria ter procedido à exclusão do ICMS
destacado nas notas fiscais para apuração dos valores devidos de PIS e COFINS, bem como que
não se poderia agravar a multa qualificada, tampouco haveria hipótese para qualificação das
infrações, nos exatos termos apresentados na defesa de Lindsay Ferrando.
Do mesmo modo, à exceção dos recursos voluntários de LGF Comércio Eletrônico
Ltda; e LGF - Indústria E Comércio de Enxovais Ltda, todos os demais defendentes alegam a
nulidade dos autos de infração por falta de exclusão do Simples Nacional das empresas envolvidas
na operação.
Além destes argumentos, todos os devedores solidários refutam unicamente a
responsabilidade tributária deduzida nos termos do art. 124, I do CTN. Apenas o devedor solidário
Interlude Participações Ltda sustenta que não lhe poderia ser imputada responsabilidade
tributária também nos termos do art. 124, II do CTN.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me sua relatoria.
É o relatório

Fl. 9377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720209/2019-54
53
VOTO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator.
1 – ADMISSIBILIDADE
Os recursos voluntários, tanto da pessoa jurídica auditada como dos devedores
solidários, foram apresentados tempestivamente.
Contudo, a representação processual, com exceção da pessoa jurídica auditada e da
devedora solidária Interlude Participações Ltda, não está devidamente demonstrada nos autos.
Compulsando-se o processo, verifica-se que houve alteração na responsabilidade da
defesa técnica após a prolação do acórdão de impugnação. Até aquela data, atuou como patrono
da Contribuinte e dos devedores solidários o Dr. ALEXANDRE FERNANDES ANDRADE, OAB/SP N2
272.017 vinculado ao escritório Pizzi Andrade – Sociedade de Advogados.
Os recursos voluntários, contudo, são assinados pelo Dr. Raphael Roberto Peres
Caropreso, OAB/SP no 302.934 e não consta nos autos instrumento de mandato em favor do
patrono e outorgado pelos devedores solidários Anderson José de Almeida Souza; Apoã Karasiak
Santana; Luciana Ferro Karasiak Santana; Luiz Gustavo Ferro; Mayara Carolina Ferro Pereira;
Verquínia Teresa Gregório; Bark Soluções On Line; Interlude Participações Ltda; LGF Comércio
Eletrônico Ltda; e LGF - Indústria E Comércio de Enxovais Ltda.
Apenas os recursos voluntários da Contribuinte Lindsy Ferrando e o da solidária
Interlude Participações Ltda estão devidamente instruídos com os respectivos instrumentos de
mandato.
A falta de comprovação da regularidade da representação processual das pessoas
arroladas como devedores solidários seria causa para o não conhecimento dos recursos
voluntários por vício na representação processual, conforme reiteradas decisões deste Conselho.
Recente acórdão 1302-007.148, de 13/06/2024, ilustra a essencialidade do documento de
representação processual para conhecimento do recurso voluntário:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 01/01/2011
ILEGITIMIDADE PROCESSUAL. OPORTUNIDADE PARA SANEAMENTO. AUSÊNCIA DE
REGULARIZAÇÃO. RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Não tendo sido comprovada a legitimidade do signatário da peça recursal para
representar a pessoa jurídica recorrente, mesmo após o oferecimento de
oportunidade para saneamento do vício processual, não deve ser conhecido o
Recurso Voluntário.
É de se entender, contudo, que em nome dos princípios do contraditório e da ampla
defesa, outorgue-se às partes cujas representações não estão comprovadas nos autos que supram
a lacuna e apresentem os respectivos instrumentos de mandato.
Fl. 9378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.301 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720209/2019-54
54
Nesse sentido, impõe-se a conversão do julgamento em diligência para que a
unidade de origem intime as pessoas físicas ou jurídicas de Anderson José de Almeida Souza; Apoã
Karasiak Santana; Luciana Ferro Karasiak Santana; Luiz Gustavo Ferro; Mayara Carolina Ferro
Pereira; Verquínia Teresa Gregório; Bark Soluções On Line; Interlude Participações Ltda; LGF
Comércio Eletrônico Ltda; e LGF - Indústria E Comércio de Enxovais Ltda a apresentar, no prazo de
30 (trinta) dias, as procurações outorgadas ao patrono que subscreve os recursos voluntários.
Decorrido o prazo, com ou sem a apresentação dos documentos ora requeridos,
restituam-se os autos ao CARF, para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 9379
DF CARF MF
Original